Tribunal: CARF
Processo: 19515.720155/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720155/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
IARA GALVAO GUAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS
A IMPUGNAÇÃO.
Salvo nas hipóteses contempladas no seu parágrafo quarto, dispõe o artigo 16
do Decreto 70.235/72 que a prova documental deve ser apresentada por ocasião
da impugnação. Todavia, naqueles casos em que tal documento tenha a
capacidade, por si só, de desconstituir o lançamento é que essa regra pode ser
flexibilizada em respeito ao princípio da verdade material.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual nem em nulidade
ou cancelamento do lançamento enquanto ato administrativo.
GANHO DE RENDA VARIÁVEL.
Nos mercados de renda variável, o ganho líquido será constituído pela
diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de
aquisição. O custo de aquisição é igual a zero nos casos de aquisição de
qualquer ativo cujo valor não possa ser determinado pelos critérios previstos
em lei.
Apurada a omissão de ganhos no mercado de renda variável, aplicável a
exigência de ofício do tributo devido.
VENDA A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO DE AÇÕES.
Somente quando devidamente comprovados os empréstimos de títulos de uma
corretora, no caso do tomador de ações, será considerado ganho líquido ou
perda do mercado de renda variável a diferença positiva ou negativa entre o
valor da alienação e o custo médio de aquisição das ações, apurado por ocasião
da recompra das ações.
DILIGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Tendo a Unidade de origem, após realização de diligência, revisado a base de
cálculo do lançamento, devem ser acolhidas as revisões sugeridas, salvo
àquelas que, na competência, ocasionar majoração da base de cálculo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720155/2012-36
Fl. 9182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para retificar a base de cálculo do auto de infração para R$
24.983.191,77.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.720155/2012-36, em face do acórdão no 16-53.405 (fls. 3146/3166), julgado pela 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI), em
sessão realizada em 04 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente de impugnação contra Auto de Infração de fls. 2.921/2.925, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário
no valor de R$ 10.679.967,87, sendo R$ 4.807.471,16 referente ao imposto, R$
2.266.893,35 referente aos juros de mora calculados até 30/12/2011 e R$ 3.605.603,36
referente à multa de ofício.
A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.90.002010036066 (fl. 02).
Em 25/10/2010, foi lavrado Termo de Início do Procedimento Fiscal, que teve o intuito
de solicitar à contribuinte documentação/esclarecimentos, tendo em vista a orientação
de elaborar a análise dos ganhos líquidos em renda variável, no ano-calendário de 2007,
em operações realizadas na Bolsa de Valores. Foram enviadas outras intimações e
reintimações.
Após análise dos documentos apresentados e informações constantes em DIRF em
nome da contribuinte, verificou-se expressiva movimentação financeira expressa em
alienações em Liquidação de Operações em Bolsa de Valores.
Fl. 9183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Preenchidos os requisitos legais, foram emitidas Solicitações de Emissão de Requisição
de Informação sobre Movimentação (RMF) endereçadas às instituições financeiras
Interbolsa do Brasil Administradora de Bens Ltda. (antiga FINABANK CORRETORA
DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.) e BM&F BOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, que enviaram documentação solicitada
relativa às operações realizadas pela contribuinte no período de 01/01/2007 a
31/12/2007.
Assim, os dados em arquivos magnéticos, relativos a todas as notas de corretagem,
foram inseridos na ferramenta da Secretaria da Receita Federal do Brasil denominada
“CONTÁGIL”, que gerou planilhas por ativo e por data, apresentando de forma
individualizada valores transacionados nas modalidades “OPERAÇÕES NORMAIS” e
“OPERAÇÕES DAY TRADE”.
Da análise dos ativos e da análise da documentação disponível no curso da ação fiscal,
foram apuradas as infrações conforme abaixo discriminados:
a) Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável – Operações Comuns

b) Ganho Líquido no Merc. de Renda Variável – Operações “DayTrade”

Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.903/2.915).
Cientificada do lançamento em foco, em 31/01/2012 (fl. 2.926), a interessada
apresentou, em 01/03/2012, impugnação de fls. 2.929 a 2.953, aduzindo o que se segue:
1) Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, o trabalho fiscal baseou-se em
dados que teriam sido fornecidos pela BM&F Bovespa e pela NOVINVEST Corretora
de Câmbio e Valores Ltda. A Impugnante não tem e nunca teve qualquer
Fl. 9184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

relacionamento com a segunda instituição financeira e, se foi efetivamente baseado em
informações por ela prestadas, o trabalho fiscal padece de absoluta nulidade.
2) Consta no Termo de Verificação Fiscal que a Impugnante não atendeu aos pedidos
de informações formulados. A realidade é que a Impugnante, por procurador,
compareceu tempestivamente ao órgão fiscalizador e entregou as informações, como
afirma a própria AFRFB que subscreve o Termo de Verificação Fiscal.
3) Foi emitida a Solicitação de Emissão de Requisição (RMF) para solicitar dados
diretamente da Bovespa e da corretora, desprezando os dados informados pela
contribuinte.
4) O pedido de expedição da RMF foi baseado na hipótese de que haveria indício de
que a Impugnante seria interposta pessoa do titular de fato das operações analisadas,
porque sua movimentação financeira superaria em mais de dez vezes a renda disponível
declarada.
5) Nas palavras da autora do Auto de Infração foi verificada movimentação financeira
da ordem de R$ 384 milhões, somente em alienações informadas em DIRF, e em análise
da DIRPF da contribuinte foi observado rendimentos totais declarados da ordem de R$
7.321.044,79, sendo a relação entre a movimentação financeira e os rendimentos totais
declarados de cerca de cinquenta e duas vezes.
6) As vendas de ações separadas das compras não podem ser consideradas
movimentação financeira e para fins fiscais as operações em bolsa são consideradas mês
a mês e em nenhum deles a venda de ações ultrapassou R$ 73 milhões.
7) Portanto, não havia indício de que a Impugnante fosse interposta pessoa agindo em
nome de outrem. E inexistindo fundamentação legal para a expedição da RMF, os dados
trazidos aos autos são imprestáveis do ponto de vista jurídico e não podem constituir
prova contra a contribuinte.
8) Em face disso, impõe-se a decretação da nulidade deste feito administrativo a partir
da expedição da RMF, cujos dados devem ser desconsiderados – até porque a
Impugnante apresentou a tempo as informações solicitadas, complementadas por tudo
mais que a fiscalização considere necessário e que a Impugnante está disposta, como
sempre esteve, a fornecer.
9) Da inconsistência da acusação fiscal:
26. A autuação fiscal é inconsistente:
27. De acordo com “FINABANK Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.” (hoje denominada “INTERBOLSAS BRASIL Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA.”), instituição financeira com quem sempre trabalhou a
Impugnante, dispunha ela ao final do ano de 2006 de valores em custódia no montante
de R$ 39.749.058, sendo R$ 27.749.058 em ações e R$ 12.144.065 em operações a
termo (doc. n. 7). A informação coincide com aquela obtida (ilicitamente) de “BM&F
Bovespa” (R$ 39.432.088) e que consta do processo administrativo (doc.n. 8).
28. De conformidade com a autuação fiscal, sobre essa base a Impugnante conseguiu
produzir um lucro líquido de R$ 35.412.432,29, num só ano! Ou seja, deu às suas ações
uma eficiência – em termos de produção de ganhos financeiros – de cerca de 90%.
Trata-se de acontecimento extraordinário no mundo das finanças e que, se tornado
público, sem dúvida atrairá as atenções de Warren Buffet, George Soros e outros magos
das finanças mundiais para a genialidade da Impugnante.
29. Em verdade, por sua impossibilidade fática, esse fato tido como verdadeiro pela
autora do AI revela, na verdade, a inconsistência do trabalho fiscal por ela realizado.
Fl. 9185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

30. E tal inconsistência não para por aí. Se a Impugnante durante 2007 ganhou, líquidos,
R$ 35.412.432,29, esse valor teria de ter transitado por sua conta corrente junto à
Corretora “INTERBOLSAS DO BRASIL”. Mas lá ele não aparece, como se pode ver
(doc. n. 9). Ao revés, tal conta corrente inicia-se com um valor a crédito de R$
5.622.745,78 e termina com um valor a crédito ligeiramente inferior, de R$
4.893.022,75. Mesmo que se considerasse que a diferença foi sacada (e não o foi nesse
montante), totalizaria R$ 729.723,03 – muito distante dos mais de R$ 35 milhões que
teriam sido ganhos pela defendente.
31. E nem se diga que esse espetacular e inusitado pretenso resultado das operações em
Bolsa da Impugnante aumentou o seu patrimônio. A comparação do seu valor através
das declarações de bens relativas a 31/12/06 (doc. n. 10) e a 31/12/07 (doc. n. 11),
revela que não houve incremento do patrimônio em mais de R$ 35 milhões, como
asseverou a autora do feito fiscal.
32. Como é impossível que um ganho dessa magnitude desapareça das contas da
Impugnante, só se pode concluir que nunca existiu.
10) “Vendas a descoberto”. A autuação fiscal é improcedente porque a autora não
considerou a existência nas operações de Bolsa das chamadas “vendas a descoberto”
(“shorting”) e atribuiu valores de custo a ações calculados por “critérios completamente
descolados da realidade e das previsões legais”.
11) A “venda a descoberto” de ações e outros títulos nas bolsas de valores, também
conhecida pela expressão inglesa “shorting”, consiste em um investidor tomar
emprestado um título custodiado por uma corretora, pertencente a ele ou a outro
investidor, e vende-lo no mercado com a intenção de recompra-lo no futuro para
reembolsar o empréstimo. O objetivo do locatário é ganhar com uma possível
desvalorização desse título ao longo do tempo, ou seja, entre o momento em que é
alugado pelo investidor e vendido no mercado e o momento em que é recomprado por
esse mesmo investidor no mercado e devolvido à corretora.
12) Essas operações foram objeto das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) no 51, de 09/06/1986, no 249, de 11/04/1996, e no 283, de 10/07//1998, e da
Resolução no 3.539, de 28/02/2009, do Conselho Monetário Nacional.
13) No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a matéria foi objeto
inicialmente da IN no 742, de 24/05/2007, cujas disposições vieram a ser incorporadas
posteriormente pela IN no 1.022, de 05/04/2010.
14) O disposto no art. 3o da IN RFB no 742/2007 e repetido no art. 60 da IN RFB no
1.022/2010, determina que o resultado é apurado por ocasião da recompra das ações.
15) Embora, seja evidente, da análise das atividades em Bolsa da Impugnante, que opera
largamente como locatária de ações, haver inúmeros lançamentos de pagamento de
alugueres na sua conta corrente junto à corretora, essas norma da RFB foram ignoradas
pela autora do auto de infração e substituídas por critérios ilegais tanto no cálculo de
ganho de renda variável quanto da época de sua apuração.
16) Operações com ações BOVH 3. Trata-se de ações emitidas pela Bovespa, que, de
acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte efetuou uma venda de
200.000 ações no dia 26/10/2007 sem possuir o ativo em estoque, ficando com saldo
negativo. Se a impugnante não possuía essas ações em estoque e as alienou, a conclusão
óbvia seria tratar-se de uma operação de “venda a descoberto”.
17) Verifica-se que a Impugnante sofreu um prejuízo com a operação:
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

49. Levando-se em consideração a nota de corretagem de venda de 200.000 ações em
26/10/07 (doc. n. 12), temos que a Impugnante recebeu o valor líquido de R$
6.463.880,19, equivalente a R$ 32,3194 por ação alienada.
50. Examinando-se as recompras, temos o seguinte quadro: em 29/10/07 a Impugnante
adquiriu 103.000 dessas ações pelo valor médio de R$ 32,33, perfazendo um total de R$
3.329.504,50 (doc. n. 13); e em 30/10/07 comprou mais 56.800 delas, pelo preço médio
de R$ 31,28, totalizando R$ 1.777.00,50 (doc. n. 14).
51.Assim, ao final de outubro de 2007 a situação era a seguinte: 200.000 ações tomadas
de empréstimo haviam sido recompradas 159.800; utilizando-se o preço médio da
venda, a Impugnante apurara com a venda de 159.800 ações o valor de R$ 5.132.321; e
gastara para recomprar essa mesma quantidade de ações o montante de R$ 5.106.545,00
– obtendo dessarte um ganho de capital em renda variável de R$ 25.806.
52. Restaram, portanto, depois das operações de outubro, 40.200 ações alugadas e não
devolvidas (do lote de 200.000 emprestadas e vendidas em 26/10/07).
Conforme se vê da nota de corretagem de 28/12/07 (doc. n. 15), foram recompradas
40.200 ações ao preço médio de R$ 33,20, que permitiram liquidar a operação de
empréstimo das 200.000 ações tomadas em 26/10/10.
53. A apuração do resultado, em dezembro de 2007, apresenta uma receita de R$
1.295.219,88 (40.200 x R$ 32,2194) e uma despesa de R$ 1.334.640,00, resultando
numa perda em operação de renda variável de R$ 39.420,12.
54. Assim, se considerarmos toda a operação (ganho de R$ 25.806 em outubro de 2007
e perda de R$ 39.420), verifica-se que a Impugnante sofreu em realidade um prejuízo
com essa operação – e jamais existiu o lucro tributável de R$ 6.451.782,19 apontado
pela autora do feito fiscal.
18) Operações com ações Vale. Se é verdade que, em 18/01/07, a Impugnante contava
com 70 dessas ações em estoque e vendeu em Bolsa 20.000, é evidente que tomou por
empréstimo 19.930 ações da Vale, obtendo uma receita bruta de R$ 1.092.572,50,
equivalente a R$ 54,82 por ação, conforme nota de corretagem (doc. n. 16).
19) No mês de abril, a Impugnante recomprou 15.000 dessas ações no dia 20 (doc. n.
17), ao preço médio de R$ 71,72; e recomprou mais 5.000 no dia 27 (doc. n. 18), ao
preço médio de R$ 69,50, liquidando o empréstimo feito em janeiro, tendo como gasto
total de R$ 1.423.372,50, que, contra a receita auferida em janeiro de R$ 1.092.572,50,
resulta numa perda de R$ 330.800.
20) Outras operações de “venda a descoberto”. O mesmo equívoco cometeu a AFRF ao
examinar as demais operações (exceto os da “Telefônica”, antiga “Telesp”). As
conclusões do Termo de Verificação Fiscal não correspondem à realidade dos fatos
estampada nas inúmeras notas de corretagem.
21) Operações com ações da “Telefônica”, antiga “Telesp”. Conforme declaração de
bens da Impugnante, de sua DIRPF do ano base de 2006, era proprietária de ações da
TELESP e da TELESP Celular, Esses títulos foram objeto de diversos agrupamentos e
cisões, até se transformarem nas ações TEFC 11. Em janeiro de 2007, a Impugnante
dispunha de um estoque suficiente para vender 586.888 ações, zerando sua participação
acionária nessa companhia, conforme declaração de bens relativa ao ano base de 2007.
22) Outra prova de que a Impugnante dispunha das ações alienadas no curso de 2007
está nos dividendos recebidos da “Telefônica” e da “Telesp” durante esse exercício,
indicadas no item próprio da declaração de rendimentos relativa ao ano base de 2006.
Assim, a Impugnante conclui e requer, em síntese:
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

a) O feito fiscal é nulo a partir da expedição da RMF, sendo indispensável que se refaça
o trabalho fiscal a partir das informações prestadas pela Impugnante.
b) As conclusões que levaram à lavratura do AI são absolutamente inconsistentes,
porque o lucro que a AFRFB supõe auferido pela Impugnante destoa dos ganhos
habituais que se verificam no mercado de ações, dos valores que transitaram pela conta
corrente da Impugnante em sua corretora e pelos montantes de seu patrimônio.
c) A autuação fiscal revela-se totalmente improcedente porque (i) desconsiderou a
existência da regulamentada “venda a descoberto” precedida de aluguel de ações, (ii)
arbitrou de forma ilegal e arbitrária valores de custo a ações e (iii) desconsiderou o
estoque de ações emitidas pela TELESP/TELEFÔNICA de propriedade da defendente.
A impugnante apresentou na impugnação, dentre outros, os seguintes documentos:
1) Extrato Geral de Posições em Custódia de ações, emitido pela Interbolsa, referente ao
período de 12/2006 (fls. 2.991/2.992);
2) Documentos emitidos pela BM&F BOVESPA, com posição das ações em nome da
Impugnante em 28/12/2006 (fls. 2.993/2.995);
3) Extrato de Contas Correntes de janeiro de 2007 até dezembro de 2007, emitido pela
Interbolsa (fls. 2.996/3.025).
Em 07/08/2012, o processo foi encaminhado à DEFIS/SP para que fosse confirmado se
os dados contidos nos documentos apresentados na impugnação já estavam inseridos no
aplicativo “Contágio”, para a apuração do ganho de renda variável.
Conforme Relatório Fiscal Para Fins de Instrução Processual (fl. 3.131), a Fiscalização
confirmou que os dados constantes nas notas de corretagem e no extrato de posição das
ações em 31/12/2006, apresentados na impugnação, já estavam inseridos no programa
“Contágil”, na forma descrita no Termo de Verificação Fiscal.
A Interessada foi intimada para vistas do processo, facultando complementação à
impugnação, em 17/10/2013, conforme fls. 3.074 e 3.132/3.134.
Em 29/10/2013, apresentou complementação à impugnação (fls. 3.140 a 3.144), na qual
alega, em síntese, algumas razões já anteriormente expendidas na referida impugnação
de fls. 2.929 a 2.953 e outras, conforme relatadas a seguir.
Alega a contribuinte que o trabalho fiscal padeceu de diversas nulidades e
inconsistências, que levariam ao cancelamento do auto de infração, e que “a própria
Delegacia de Julgamento já percebeu alguns destas nulidades tanto que pelo r. despacho
de fls. 3069/3070...”.
Em resumo, alega que os documentos que somente agora foram juntados pela
fiscalização, conforme determinação da Delegacia de Julgamento, já haviam sido
juntados pela defesa, e demonstram, além da nulidade do auto de infração, a sua total
inconsistência.
Por fim, aduz em sua impugnação:
Destarte, em face dos documentos ora juntados, que já haviam sido juntados pela
defesa, reitera os termos do pedido inicial para:
A.1. a decretação da improcedência da autuação fiscal e o consequente arquivamento
deste feito fiscal; ou, alternativamente,
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

A.2. que se reconheça a nulidade praticada com a emissão da RMF, determinando-se
retorne o trabalho fiscal ao estágio posterior à primeiras informações prestadas pela
Impugnante e que devem ser tidas na devida conta; ou, ainda,
A.3. – que se reconheça a inconsistência e conseqüente imprestabilidade do trabalho
fiscal e se determine seja ele refeito com observância dos ditames da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em especial da IN SRFB n. 749/07 e IN SRFB n. 1.022/10.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta à fl. 3146 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual nem em nulidade ou cancelamento do lançamento enquanto ato
administrativo.
GANHO DE RENDA VARIÁVEL
Nos mercados de renda variável, o ganho líquido será constituído pela diferença
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição. O custo de
aquisição é igual a zero nos casos de aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa
ser determinado pelos critérios previstos em lei.
Apurada a omissão de ganhos no mercado de renda variável, aplicável a exigência de
ofício do tributo devido.
VENDA A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO DE AÇÕES.
Somente quando devidamente comprovados os empréstimos de títulos de uma corretora,
no caso do tomador de ações, será considerada ganho líquido ou perda do mercado de
renda variável a diferença positiva ou negativa entre o valor da alienação e o custo
médio de aquisição das ações, apurado por ocasião da recompra das ações.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração de fls.
2.960/2984.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 3176/3201,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, a contribuinte apresentou manifestação, às fls. 3205/3210, a qual promoveu
a juntada dos seguintes documentos:
 Doc. 1: anexos fornecidos pela BM&F BOVESPA quanto a
regulamentação das operações (fls. 3.202/3.248);
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

 Doc. 2: documentação da BM&F BOVESPA referente, segundo a
contribuinte, as locações de ações, sob titularidade dela, realizadas no
ano-calendário 2007 (fls. 3.249/3.253).
Ainda, a contribuinte apresentou memorial às fls. 3282/3291, onde também
promoveu a juntada de cálculos (fls. 3292 e 3293).
Pelos membros desta Colenda Turma Ordinária, foi resolvido converter o
julgamento em diligência, para fins de que a Unidade de origem realizasse relatório
consubstanciado e conclusivo sobre o ganho de capital apurado e manifestar-se sobre o cálculo
apresentado pela contribuinte em fls. 3292 e 3293, consoante Resolução 2202-000.813, de fls.
3294/3303.
A diligência foi realizada, sendo, ao final, juntado aos autos Informação Fiscal às
fls. 7794/7807, sendo concedido prazo à contribuinte para se manifestar quanto ao resultado da
diligência.
A contribuinte apresentou resposta à intimação, às fls. 7830/7833, reiterando o
pedido de reforma da decisão, bem como apontou “alguns equívocos”, os quais “não foram
levados em consideração na diligência efetuada”.
Os autos retornaram para prosseguimento do julgamento, sendo proferida a
Resolução no 2202-000.973, de fls. 7862/7881, determinando nova diligência.
Realizada a diligência, foi juntada a Informação Fiscal (fls. 9127/9137), tendo o
contribuinte se manifestado quanto a esta às fls. 9147/9148.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1. Documentos juntados após o julgamento de primeira instância
Consoante já relatado, a contribuinte apresentou manifestação, às fls. 3.205/3.210,
realizou a juntada dos seguintes documentos:
 Doc. 1: anexos fornecidos pela BM&F BOVESPA quanto a
regulamentação das operações (fls. 3.202/3.248);
 Doc. 2: documentação da BM&F BOVESPA referente, segundo a
contribuinte, as locações de ações, sob titularidade dela, realizadas no
ano-calendário 2007 (fls. 3.249/3.253).
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Embora em diversos julgados já tenha me manifestado pelo recebimento de
documentos após a impugnação, ou ainda, tal como no caso em análise, após a apresentação de
recurso voluntário, em razão do princípio da verdade material e do formalismo moderado.
No entanto, importa destacar que a admissibilidade dos documentos após a
apresentação da impugnação é uma exceção à regra, pois disposto no art. 16 do Decreto no
70.235 que os documentos devem ser apresentados junto com a impugnação, salvo as hipóteses
expressamente contempladas no parágrafo quarto do referido dispositivo legal.
Compartilho do entendimento exarado no acórdão 9303-004.406, da 3a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em sessão de 10 de novembro de 2016, que
somente naqueles casos em que tal documento tenha a capacidade, por si só, de desconstituir o
lançamento é que essa regra pode ser flexibilizada em respeito ao princípio da verdade material.
A referida decisão foi unânime. Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator, Conselheiro
Julio César Alves Ramos, que bem reflete o posicionamento o qual compartilho:
"O recurso foi bem admitido uma vez que comprovada a divergência interpretativa
quanto à obrigatoriedade de análise de documentos juntados após a impugnação. Dele
conheço.
Mas lhe nego provimento.
Com efeito, partilho, com reservas, a conclusão do i. relator que me precedeu. A reserva
é que sua fundamentação parece ensejar a recusa de tal análise em qualquer
circunstância, desde que desatendidos os casos do parágrafo 4o do art. 16 do PAF.
Tenho uma posição mais flexível, que admite tal juntada extemporânea quando a
documentação tenha a capacidade de demonstrar de forma cabal a improcedência
da autuação ou a validade do direito postulado. Tal sucede quando, por exemplo,
está em discussão a decadência do fisco e o contribuinte traz, após julgamento de
primeiro grau que a tenha afastado por aplicação do art. 173, I, cópia, fornecida pela
própria RFB, de DARF de recolhimento.
Dois requisitos hão de ser comprovados: em primeiro lugar, que, embora possível,
a apresentação não fora feita até a impugnação simplesmente porque nunca antes
requerida, isto é, porque o contribuinte não sabia que a deveria apresentar. Em
segundo lugar, que ela seja mesmo uma prova, isto é, que não demande
providências adicionais, que já poderiam ter sido praticadas tivesse a
documentação sido tempestivamente apresentada.
O que se quer com isso é evitar a manutenção de exigência flagrantemente
descabida, tão só porque uma documentação existente não foi tempestivamente
apresentada. É esse, a meu sentir, o alcance máximo do princípio da verdade
material, tão caro aos julgadores deste Conselho.
Ele não tem, porém, o condão de permitir ao sujeito passivo conduzir a ação fiscal a que
esteja submetido. Com isso quero dizer que o primeiro requisito acima indicado
impede que o sujeito passivo deixe de colaborar com a fiscalização, durante o
processo de apuração da falta, para "resguardar-se o direito" de apresentar a
documentação necessária "quando melhor lhe aprouver" e queira, com isso esse o
segundo requisito que nova apuração tenha início quando a documentação seja
apresentada." (grifou-se)
No presente caso, verifico que os dois requisitos não estão preenchidos. Quanto ao
primeiro requisito, de que a apresentação da prova não fora feita até a impugnação simplesmente
porque nunca antes requerida, não se sustenta. Ocorre que a contribuinte foi intimada e
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

reintimada diversas vezes onde a fiscalização solicitou à contribuinte documentação e
esclarecimentos, tendo em vista a orientação de elaborar a análise dos ganhos líquidos em renda
variável, no ano-calendário de 2007, em operações realizadas na Bolsa de Valores. Vejamos
trecho do relatório da DRJ, já transcrito no relatório acima:
"Em 25/10/2010, foi lavrado Termo de Início do Procedimento Fiscal, que teve o intuito
de solicitar à contribuinte documentação/esclarecimentos, tendo em vista a orientação
de elaborar a análise dos ganhos líquidos em renda variável, no ano-calendário de 2007,
em operações realizadas na Bolsa de Valores. Foram enviadas outras intimações e
reintimações."
Ainda, quanto ao segundo requisito, este também não resta preenchido no
presente caso. Ocorre que a documentação da BM&F BOVESPA quanto as locações de ações,
sob titularidade da contribuinte, realizadas no ano-calendário 2007 (fls. 3.249/3.253), caso aceita
como prova do alegado, demandaria diligência, de modo que a unidade de origem proceda a
análise deste documento, pretendendo o contribuinte, tal qual referido no acórdão da 3a. Turma
da CSRF acima transcrito que nova apuração tenha início quando a documentação seja
apresentada.
Em razão do exposto, entendo por rejeitar os documentos apresentados após o
julgamento de primeira instância como prova, por estes demandarem providências adicionais,
bem como em razão da ter sido contribuinte intimada a reintimada a apresentar a documentos e
esclarecimentos à análise dos ganhos líquidos em renda variável, no ano-calendário de 2007, não
o fazendo oportunamente.
2. Da nulidade do lançamento.
A contribuinte argui a nulidade do trabalho fiscal a partir da expedição da RMF,
cujos dados devem ser desconsiderados, e que se refaça o trabalho fiscal a partir de suas
informações, entregues por seu procurador tempestivamente ao órgão fiscalizador.
Argumenta a contribuinte que o trabalho fiscal também padece de absoluta
nulidade se este foi baseado em informações fornecidas pela instituição financeira NOVINVEST
Corretora de Câmbio e Valores Ltda., pois a contribuinte nunca teve qualquer relacionamento
com essa instituição.
Contudo, sem razão a contribuinte. Entendo que a autoridade lançadora agiu em
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de
nulidade do procedimento fiscal a partir da expedição da RMF e de nulidade do lançamento. A
fundamentação do voto da relatora do acórdão da DRJ quanto as preliminares é precisa, não
merecendo reparo algum por este Colegiado, razão pela qual, além de adotar suas razões,
transcrevo na íntegra o voto quanto a esta matéria:
"Primeiramente, cabe esclarecer que as movimentações de ativos negociados em nome
da contribuinte foram realizadas por intermédio das instituições financeiras Interbolsa
do Brasil Administradora de Bens Ltda. (antiga FINABANK CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.), CNPJ 00.169.331/0001-
50, e BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, CNPJ
09.346.601/0001-25.
Verifica-se que no Termo de Verificação Fiscal, na folha 2.904 do processo digital,
consta que foram emitidas Solicitações de Emissão de Requisição de Informação Sobre
Fl. 9192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Movimentação (RMF) para as instituições financeiras NOVINVEST Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e BM&F Bovespa.
Conforme fls. 64 a 79, verifica-se que as RMF foram emitidas em nome das instituições
financeiras Interbolsa do Brasil Administradora de Bens Ltda. e a BM&F BOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, que enviaram a documentação solicitada
nas folhas 86 a 2.884.
Constata-se ainda que não existe qualquer documento referente à NOVINVEST
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. ou qualquer outra citação a essa
instituição no curso de toda ação fiscal.
Assim, verifica-se que, por equívoco, foi citada no Termo de Verificação Fiscal a
instituição NOVINVEST Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. no lugar da
Interbolsa do Brasil Administradora de Bens Ltda..
Essa incorreção não importará em nulidade do lançamento, conforme art. 61 do Decreto
70.235/1972, transcrita mais abaixo, uma vez que toda a autuação foi fundamentada em
elementos sólidos, consistentes e legitimados, conforme será demonstrado
posteriormente neste acórdão.
É preciso não perder de vista que, nos termos do art. 145 do CTN, o lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I –
impugnação do sujeito passivo; II – recurso de ofício; III – iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nos casos previsto no art. 149.
Uma vez notificado o lançamento ao sujeito passivo, não pode a autoridade que o
efetivou, cancelá-lo ou anulá-lo.
Tendo a contribuinte, no caso em tela, impugnado o lançamento de fls. 2.921/2.925,
somente a autoridade julgadora competente para apreciar a impugnação poderia alterar
o lançamento regularmente notificado, se houver concordância, total ou parcial, com as
razões apresentadas pela impugnante.
Vale lembrar, ainda, que o Auto de Infração, ora combatido, constitui um ato
administrativo perfeito e acabado. Como ato administrativo que é preenche todos os
requisitos de um ato administrativo válido.
A começar, o sujeito do ato administrativo, no caso a autoridade fiscal lançadora, é
aquela a quem a lei atribui competência para a prática do lançamento tributário.
Ao lavrar o Auto de Infração e deste dar ciência ao sujeito passivo produziu-se
imediatamente o efeito jurídico previsto na legislação tributária; qual seja a constituição
de crédito tributário exigível, correspondente à infração fiscal apurada no procedimento
fiscal. Ou seja, assim, atingiu-se a finalidade a que o procedimento fiscal se propôs.
No presente processo, é de se observar que está presente a motivação para a instauração
do procedimento fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no
08.1.90.00-2010-03606-6, de fl. 02.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi instituído pela Portaria SRF no 1.265/1.999,
com o objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF. Na data da emissão do MPF de fl. 02, a Portaria
RFB no 11.371/2007 é que estabelecia as normas para a execução de procedimentos
fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Observa-se que o Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 02), de 22/10/2010, apresenta-se
devidamente assinado pelo Chefe da Fiscalização da Delegacia de Fiscalização de São
Paulo, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria no 92, de 13/05/2009.
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Por conseguinte, uma vez expedido o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
compete à autoridade lançadora investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência
ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o art. 836 do Decreto no
3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999.
Observa-se, ainda, que nesse Mandado de Procedimento Fiscal consta, como natureza e
objeto do procedimento fiscal, a Fiscalização de IRPF e constam também todos os
outros elementos especificados e necessários, com as devidas prorrogações de sua
validade, conforme artigos 7o e 11 da Portaria no 11.371/2007.
“Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I- a numeração de identificação e controle;
II- os dados identificadores do sujeito passivo;
III- a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV- o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V- o nome e a matrícula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
VI- o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB a que se
refere o inciso V; e
VII- o nome, a matrícula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade outorgante
e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo ato.
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bem como as verificações relativas à correspondência entre os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em
relação aos tributos administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham ocorrido
nos cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período de execução do
procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
(....)”
“Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I- cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II- sessenta dias, no caso de MPF-D.”
Assim, o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade competente,
contendo todos os dados previstos na legislação de regência, em especial o tributo a ser
fiscalizado e respectivo período de apuração. Inexiste obrigatoriedade de informar ao
contribuinte os critérios e diretrizes que conduziram à sua seleção para fiscalização.
O procedimento seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no 70.235/1972,
assegurando ao interessado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Observa-se, ainda, que, iniciado o procedimento fiscal, a impugnante foi devidamente
intimada e reintimada a apresentar documentos referentes às operações de renda
variável.
Tendo em vista a necessidade de cotejamento das informações trazidas aos autos pela
contribuinte com aquelas arquivadas por agente de custódia, bolsa de valores, de
Fl. 9194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

mercadorias, de futuros e assemelhados, visando a correta apuração do resultado das
operações de renda variável, foram expedidas as solicitações de Emissão de Requisição
de Informação Sobre Movimentação (RMF), em 18/07/2011 e em 29/08/2011,
endereçadas às instituições Interbolsa do Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e BM&F Bovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
conforme fls. 64 a 79.
Verifica-se que as RMF foram emitidas conforme do Decreto no 3.724/2001, alterada
pelo art. 1o do Decreto no 6.104/2007:
“Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)”
“Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I- Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II- Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III- presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV- gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação
nas instituições de que trata o art. 1o , inclusive por intermédio do Banco Central do
Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de cotejo com outras
informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I- nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
II- número de identificação do MPF a que se vincular;
III- as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV- nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V- nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
responsáveis pela execução do MPF;
VI- forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII- prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII- endereço para entrega das informações;
IX- código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas,
nos termos deste Decreto.”
Assim, com base na documentação apresentada pela Corretora FINABANK Corretora
de Câmbio, Títulos e Vals. Mobs. Ltda., CNPJ 00.169.331/0001-50 (atual Interbolsa
Brasil) e pela BM&F Bovespa, foram elaboradas planilhas de RELAÇÃO DE ATIVOS
EM CUSTÓDIO EM 31/12/2006.
Conforme Termo de Intimação Fiscal no 0003 (fls. 56/63), a contribuinte foi intimada a
comprovar os custos de ativos, custodiados em 31/12/2006. A contribuinte não
apresentou documentos que comprovassem o custo médio dos ativos custodiados.
Os dados dos arquivos magnéticos relativo a todas as notas de corretagem foram
inseridos na ferramenta da Secretaria da Receita Federal do Brasil denominada
“CONTÁGIL” e, da análise da documentação disponível no curso da ação fiscal,
apurou-se a existência de ganhos tributáveis resultantes de venda de ações/opções,
deduzidos dos custos e despesas necessárias à realização das operações.
Assim, todo o procedimento fiscal, desde o seu início, foi baseado em documentação
apresentada após devidamente intimada a impugnante e intimadas as instituições
financeiras, em observância ao princípio da verdade material.
A impugnante argumenta que o trabalho fiscal padeceu de diversas nulidades e
inconsistências, que levariam ao cancelamento do auto de infração, e que a própria
Delegacia de Julgamento percebeu algumas nulidades/inconsistência conforme
despacho de fls. 3069/3070.
Cabe esclarecer que a posterior anexação ao processo do Extrato Geral de Posições em
Custódia dos Ativos em 31/12/2006, fornecidos pela Interbolsa do Brasil e pela BM&F
BOVESPA S/A, e do Extrato de Conta Corrente encaminhado pela Interbolsa do Brasil,
com a reabertura do prazo para defesa, não caracteriza inconsistência ou causa de
nulidade ou, ainda, aperfeiçoamento do lançamento.
Fl. 9196
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Poderia a contribuinte questionar seu direito de defesa. Entretanto esses mesmos
documentos foram apresentados pela interessada juntamente com a impugnação (fls.
2.991 a 3.025).
Ademais, as planilhas de RELAÇÃO DE ATIVOS EM CUSTÓDIO EM 31/12/2006,
elaboradas a partir dos documentos apresentados pelas instituições financeiras, que
respaldaram as conclusões da fiscalização, juntadas no Termo de Intimação expedido no
curso do procedimento fiscal, foram encaminhadas à contribuinte, tendo-lhe sido
concedida a oportunidade de contraditá-las.
Dessa forma, não acarretou prejuízo à defesa o fato de não constar nos autos do
processo o Extrato Geral de Posições em Custódia dos Ativos em 31/12/2006,
fornecidos pela Interbolsa do Brasil e pela BM&F BOVESPA S/A e o Extrato de Conta
Corrente encaminhado pela Interbolsa do Brasil, e a contribuinte revela ter
conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada, por ter contestado cada ponto
da imposição fiscal, insurgindo-se não só com relação às questões preliminares, mas
com relação ao mérito da autuação.
Tanto não houve prejuízo à defesa que, depois de ter tido acesso aos documentos
posteriormente anexados, a contribuinte preferiu se ater a arguições preliminares e,
quanto ao mérito, limitou-se a reiterar e ratificar as razões anteriormente suscitadas.
Destarte, embora seja justificável a cautela adotada pela Turma de Julgamento à qual foi
distribuído o processo, ao determinar a baixa do feito para a anexação dos documentos
pela Fiscalização e reabertura do prazo para defesa, tal decisão não redunda em
reconhecer a existência de vício no lançamento.
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 e no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando da lavratura do auto de infração, a saber:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 9197
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.”
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu em observância das normas
legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de nulidade do
procedimento fiscal a partir da expedição da RMF e de nulidade do lançamento."
Assim, restando comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há
que se cogitar em nulidade processual nem em nulidade ou cancelamento do lançamento
enquanto ato administrativo.
Deste modo, rejeito as preliminares suscitadas.
3. Das diligências realizadas.
Conforme relatado, por determinação da Resolução 2202-000.813, foi realizada
diligência, que culminou na Informação Fiscal (fls. 7794/ 7.807) abaixo integralmente transcrita:
“INFORMAÇÃO FISCAL
Sra. Chefe de Equipe,
1. Como resultado da fase inquisitória do procedimento fiscal, o certificado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização de n11 08.1.90.00-2010-03606-6, da
epigrafada pessoa física e por meio do Auto de Infração anexo às fls. 2.921/2.924 do
processo n11 19515.720155/2012-36, exige-se o imposto de renda incidente sobre
ganhos líquidos no mercado de renda variável.
2. Inconformada, a autuada instaurou a fase litigiosa desse procedimento administrativo.
2.1. Em 1a instância, o lançamento foi considerado integralmente procedente pela 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (Acórdão 16-
53.405, às fls. 3.146/3.166 do processo).
2.2. Interposto recurso voluntário, com posterior juntada de provas, a 2a Turma da 2a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais resolveu converter o
julgamento em diligência (Resolução n11 2202-000.813 às fls. 3.294/3.303 do
processo) para que a unidade de origem, diante dos documentos apresentados nos autos,
elabore relatório “consubstanciado e conclusivo” acerca do apurado ganho de capital e,
inclusive, que se considere o empréstimo de ações e manifeste sobre o cálculo
apresentado pela recorrente.
3. Pois bem, em se analisando os documentos (cópias) apresentados, notadamente os
emitidos pela BM&F - Banco de Títulos-BTC contendo histórico de contratos BTC;
Relatórios da BM&F sobre o estoque inicial e movimentação dos ativos; os
relacionados ao inventário do espólio de Waldemar Guazzo e os esclarecimentos
apresentados pela recorrente, constatou-se insuficiência de recolhimentos do imposto de
renda incidente sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável, nos períodos de
apuração de janeiro/2007, março/2007, maio/2007 e junho/2007.
4. Os dados em arquivos magnéticos, trazidos da Finabank Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 00.169.331/0001-50, atual Interbolsas do Brasil
Administradora de Bens Mobiliários, e da BM&F – Bovespa S/A – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, CNPJ 09.346.601/0001-25, foram, novamente, inseridos na
Fl. 9198
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

ferramenta denominada “CONTÁGIL”, aplicativo interno da Receita Federal para fins
de extração dos dados das notas de corretagem e obtenção dos custos de corretagem dos
ativos negociados em cada nota. Para tanto, considerou-se o que se segue.
5. OPERAÇÕES COMUM: Com relação as informações sobre os estoques iniciais das
ações foram adotados os seguintes critérios:
5.1. ALFA 3 – Alpargatas ON 1 – 700 ações. Custo zero, uma vez que esse ativo foi
ocultado da declaração de bens e direitos da DIRPF, a autuada desatendeu a intimação
para informá-lo e as informações trazidas da Bolsa não apontam aquisições desse ativo
nos anos de 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.2. ARCE3 - ARCELOR BR ON EJ N1 - 1500 ações no valor de R$ 42.555,00. Foi
considerado o custo declarado pela contribuinte em DIRPF AC 2006 e 2007 (adquirida
em 10/08/2005), pois não pôde ser confirmado na Planilha negócios de 2005 e 2006.
Custo unitário adotado: R$ 28,37.
5.3. BBDC4 – Bradesco PN N1. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição dos ativos, emitido pela corretora em 31/12/2006, a
contribuinte possuía 41.006 ações no valor de R$ 3.396.703,56. Custo unitário foi R$
82,83. Fica ressaltado que o extrato representa operações LIQUIDADAS até 28/12.
b) Nos dias 26/12 e 27/12/2006, foram vendidas 18 mil ações, liquidadas em janeiro/07.
Portanto, ajustou-se o saldo apresentado pela corretora, pois as operações ocorreram em
2006, porém foram liquidadas em janeiro/2007. Para a venda destes ativos (-18.000
ações) foi atribuído o valor de R$ 1.491.017,51. Custo unitário de R$ 82,83 (calculado
pelo extrato da corretora).
c) Desta forma, o valor das vendas acima citadas foi diminuído do saldo informado no
Extrato de Custódia dos ativos na corretora em 31/12/2006, pois utilizou-se a data do
pregão (ver planilha Resumo dos Negócios 2006 e 2007). Sendo assim, foi considerado
como saldo inicial, em 01/01/2007, o total de 23.006 ações em estoque (41.006 - 18.000
= 23.006) com custo de R$ 1.905.686,05.
5.4. BRKM5 - BRASKEM PNA N1. Estoque de 27.260 ações, ao custo total de R$
352.765,99 – custo unitário de R$ 12,94, conforme consta do Extrato da Corretora.
5.5. CEMIG4 - CEMIG PN N1. Estoque de 3.000 ações, ao custo total de R$ 247,78 –
custo unitário de R$ 0,008, conforme consta do Extrato da Corretora.
5.6. CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações. Foi considerado como “custo zero”
uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação para
informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras em 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.7. CSMG3 – COPASA ON. Estoque de 169 ações. Foi considerado como “custo
zero” uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação
para informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras em 2005
e 2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.8. CYRE3 - CYRELA REALT ON NM. Estoque de 40.000 ações ao custo total de R$
775.401,02 – custo unitário de R$ 19,39. Este foi o custo atribuído a este ativo no
Extrato da Corretora.
Fl. 9199
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

5.9. ECOD3 - ECODIESEL ON NM. Estoque de 339 ações. Foi considerado como
“custo zero” uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a
intimação para informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras
em 2005 e 2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido
comprovado pela contribuinte.
5.10. ELET6 - ELETROBRAS ON – N1. Estoque de 15.000 ações ao custo total de R$
750.450,00 – custo unitário de R$ 50,03. Este foi o custo atribuído a este ativo no
Extrato da Corretora.
5.11. GFSA3 - GAFISA ON. Estoque de 278 ações.
Foi considerado como “custo zero” uma vez que o ativo não está declarado em DIRPF,
a autuada desatendeu a intimação para informá-lo e nos documentos enviados pela
Bovespa não houve compras em 2005 e 2006, ou seja, este estoque é de período anterior
a 2005 e o custo deveria ser comprovado pela mesma.
As ações surgiram de uma transferência na custódia conforme extrato de movimento de
ativos em 09/03 que estavam na conta investimento 105052 e o extrato da corretora era
da 5052.
5.12. GOLL2 - GOLL DIR PN. Estoque de 434 ações.
Foi considerado como “custo zero” uma vez que o ativo não está declarado em DIRPF,
a autuada desatendeu a intimação para informá-lo e nos documentos enviados pela
Bovespa não houve compras em 2005 e 2006, ou seja, este estoque é de período anterior
a 2005 e o custo deveria ter sido comprovado pela mesma. As ações surgiram de uma
transferência na custódia conforme extrato de movimento de ativos em 09/03 que
estavam na conta investimento 105052 e o extrato da corretora era da 5052.
5.13. GOLL4 – GOL PN EJ NE. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição dos ativos da corretora em 31/12/2006, a contribuinte possuía
42.000 ações no valor de R$ 2.515.628,68 com custo unitário de R$ 59,90.
Portanto, foi usado o valor do Extrato da Corretora, lembrando que o extrato representa
operações LIQUIDADAS até 28/12.
b) No dia 28/12/2006, foram vendidas 17 mil ações, liquidadas em Janeiro/07. Portan-
to, ajustou-se o saldo apresentado pela corretora, pois as operações ocorreram em 2006,
porém foram liquidadas em janeiro/2007. Para a venda destes ativos (-17.000 ações) foi
atribuído o valor de R$ 1.018.230,66, com custo unitário de R$ 59,90 (calculado pelo
extrato da corretora).
c) Desta forma, o valor das vendas acima citadas foi diminuído do saldo informado no
Extrato de Custódia dos ativos na corretora em 31/12/2006, pois utilizou-se a data do
pregão (ver planilha Resumo dos Negócios 2006 e 2007). Sendo assim, foi considerado
como saldo inicial, em 01/01/2007, o total de 25.000 ações em estoque (42.000 - 17.000
= 25.000) com custo de R$ 1.018.230,66.
5.14. GUAR4 – GUARARAPES PN. Estoque de 500 ações ao custo total de R$
43.937,97 – custo unitário de R$ 87,88. Este foi o custo atribuído a este ativo no Extrato
da Corretora.
5.15. PTIP4 – IPIRANGA PET PN. Estoque de 1720 ações ao custo total de R$
24.613,20, com custo unitário de R$ 14,31. Foi considerado o custo declarado pela
contribuinte na DIRPF AC 2006, pois não pode ser confirmado na Planilha negócios de
2005 e 2006 que foi adquirida em 05/07/2005, conforme alegou a contribuinte.. As
1720 ações foram o resultado de desdobramento, ou seja, 860 ações desdobradas 2 por
1.
Fl. 9200
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

5.16. ITAU4 – ITAUBANCO PN N1. Estoque 1520 ao custo total de R$ 84.955,59,com
custo unitário de R$ 855,89. Este foi o custo atribuído a este ativo, no Extrato da
Corretora.
5.17. ITSA4 - ITAUSA PN EJ N1. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição dos Ativos da corretora, em 31/12/2006 a contribuinte possuía
7031 ações no valor de R$ 69.780,79, com custo unitário de R$ 9,92.Portanto, foi usado
o valor do Extrato da Corretora.
b) De acordo com informações do Extrato e Movimentação de Ativos, ocorreram
transferências e Bonificações de 785 ações a custo zero.
c) Portanto foi atribuído, como saldo inicial em 01/01/2007, como custo médio por
ação, o valor de R$ 8,93. Total de ações 7816 (7031+785) ao custo total de R$
69.780,79.
5.18 BNCA3 – NOSSA CAIXA ON NM. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição de Ativos da corretora consta, para a carteira 5052, que o
estoque apresentava a seguinte situação:
a.1) Estoque de 80.412 ações ao custo total de R$ 4.017.109,36, com custo unitário de
R$ 49,95;
a.2) Estoque de 581 ações no valor total de R$ 28.583,94, com custo unitário de R$
39,20.
b) Tanto no “Extrato de Posição de Ativos” fornecido pela Bovespa e no “Extrato de
Mensal de Custódia” para a conta 105052, existiam em estoque 600 ações. Para estes
ativos, foi atribuído como custo o menor valor fornecido pela corretora, ou seja, R$
49,20 por ação, que totalizaram R$ 29.520,00.
c) Em 01/01/2007 houve um ajuste de saldo em estoque devido pelas compras efetuadas
em 27/12/2006 e 28/12/2006, conforme pregão de 2006 porém liquidadas no início de
janeiro/2007, conforme consta da planilha de Resumo de Negócios. Como este fato não
foi levado em consideração no Extrato de Posição dos Ativos emitido pela Corretora, foi
necessário fazer o ajuste do estoque. O valor total desta operação foi de R$
1.650.312,50 referente à aquisição de 34.000 ações, ao custo unitário de R$ 48,54.
Portanto, como saldo inicial em 01/01/2007, considerou-se o total de 115.600 ações
(80.412+581+34.000) com custo total de R$ 5.725.525,80 e custo médio unitário de R$
49,53.
5.19. PETR4 - PETROBRAS PN. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição de Ativos da corretora consta que existia em estoque em
31/12/2006, 100.000 ações com custo total de R$ 4.272.436,83, valor unitário de R$
42,72.
b) No dia 26/12 foram vendidas 15.000 ações. Portanto, o saldo apresentado pela
corretora foi ajustado, pois as operações ocorreram em 2006 mas a liquidação ocorreu
em janeiro/2007. Desta foram, foram deduzidas do estoque final essas vendas, pois
utilizou-se a data do pregão. Ver planilha “Resumo Negócios 2006 e 2007”.
O total da operação de venda de 15.000 ações foi R$ 640.865,52, ao preço unitário de
R$ 42,72.
Portanto, como saldo inicial em 01/01/2007 tem-se o total de 85.000 ações (100.000-
15.000), com custo total de R$ 3.631.571,31 e custo médio unitário de R$ 42,72.
Fl. 9201
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

5.20. PERM3 – PROFARMA ON NM. Foi atribuído “custo zero” uma vez que o ativo
não está declarado em DIRPF AC 2007, a autuada desatendeu a intimação para informá-
lo e nos documentos enviados pela Bolsa não houve compras em 2005 e 2006, ou seja,
esse estoque é de período anterior a 2005 e seu custo deveria ter sido comprovado pela
contribuinte.
5.21. CSNA3 - SID NACIONAL ON. Estoque de 30.000 ações a um custo total de R$
1.906.370,74 e custo unitário de R$ 63,54 conforme extrato da corretora.
5.22. SMTO3 SAN MARTINHO ON . Estoque de 70 ações. Foi atribuído “custo zero”
uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação para
informá-lo e nos documentos enviados Bovespa não houve compras em 2005 e 2006, ou
seja, esse estoque é de período anterior e deveria ter sido comprovado pela contribuinte.
5.23. SUZB5 - SUZANO PAPEL PNA – I06 NI. Estoque de 2.700 ações a um custo
total de R$ 4.821,75 e custo unitário de R$ 15,49 conforme consta do Extrato de
Posição dos Ativos emitido pela Corretora.
5.24. TECNO3 - TECNOSOLO ON*. Estoque de 6.984 ações a um custo total de R$
91.294,95 e custo unitário de R$ 13,07 conforme extrato da corretora. Na inclusão dos
dados do estoque no contagil, o Extrato da Corretora foi ajustado para retirar o Fator
1000.
5.25. TECNO4 - TECNOSOLO PN*. Estoque de 17.427.786 ações a um custo total de
R$ 227.783,78 e custo unitário de R$ 13,07 conforme Extrato de Posição dos Ativos
emitido pela Corretora.
5.26. TEFC11 – TELEFONICA BDR. Estoque de 313 ações a um custo total de R$
40,65 e custo unitário de R$ 0,13 conforme Extrato de Posição dos Ativos emitido pela
Corretora.
5.27. TNLP3 – TELEMAR ON . Estoque de 10.002 ações a um custo total de R$
565.007,83 e custo unitário de R$ 56,49 conforme Extrato de Posição dos Ativos
emitido pela Corretora.
5.28. TLPP3 – TELESP ON. Estoque de 3.050 ações. O estoque inicial foi considerado
como “custo zero”, pois todos os valores desta ação declarados pela contribuinte na
DIRPF AC 2007, foram alocados para o ativo TEFC11-TELEFONICA BDR.
5.29. TRNA 11 – TERNA PART. UNT. Estoque de 448 ações. O valor do estoque foi
considerado como “custo zero” uma vez que não está declarado em DIRPF, a autuada
desatendeu a inti-mação para informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não
houve compras em 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.30. USIM5 – USIMINAS PNA. Estoque de 65 ações a um custo total de R$ 4.178,10
e custo unitário de R$ 64,28, conforme Extrato de Posição dos Ativos emitido pela
Corretora.
5.31. VALE5 – VALE DO RIO DOCE PNA – NA. Em relação a este ativo:
a) Estoque de 70 ações no valor de R$ 2.604,66 e custo unitário de R$ 54,50, conforme
Extrato de Posição dos Ativos emitido pela Corretora.
b) Em 28/12/2006 foi efetuada uma compra de 20.000 ações pelo valor de R$
1.089.951,00, com custo unitário de R$ 54.50. Porém a liquidação desta operação se
deu no início de 2007(ver Planilha resumo negócios). Assim, no extrato de custódia da
Fl. 9202
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

corretora verificou-se que não foi levado em conta essas operações do final de ano. Em
função deste fato, foi feito o ajuste do saldo pelas compras efetuadas em 28/12/06.
Portanto, o saldo inicial do ativo em 01/01/2007 foi de 20.070 ações pelo valor de R$
1.092.555,66, com custo médio unitário de R$ 54,44, sendo este o saldo inicial utilizado
nas
“Operações a Vista”.6. OPERAÇÕES A TERMO: Com relação às informações sobre os
es-toques iniciais das ações foram adotados os seguintes critérios:
6. As “Operações a Termo” foram trabalhadas em separado das “Operações à Vista”, de
acordo com a legislação vigente à época.
Desta forma, na análise dos documentos apresentados (Extrato de Conta-Corrente),
foram identificadas as vendas à vista que estão vinculadas às operações a termo e
detalhadas em planilhas específicas que foram acostadas aos autos. O resultado desta
análise está na planilha “Operações a TERMO - Plan Fiscalização”.
As informações do termo liquidado estão filtrados na planilha Extrato Conta Corrente -
Corretora FINABANK CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALS. MOBS.
LTDA., CNJPJ no 00.169.331/0001-50 (atual INTERBOLSA BRASIL) . Assim, os
ativos que representam operações a termo estão com o final T1, T2, etc., por exemplo,
BNCA3-T1. Os ativos com final T/EF são estoques finais de operações a termo, ainda
não liquidados, que ficaram separados para permitir o batimento da operação, já que a
quantidade de compra e venda de termo tem que ser igual por contrato.
Portanto, para apuração dos resultados foram separados e informados, manualmente, no
“Contágil”, as operações realizadas à “Termo”, ajustado-se o saldo inicial dos ativos.
Assim, foram geradas Planilhas e Demonstrativos, onde estão identificados,
separadamente, os ativos negociados em operações “a Vista”, “a Termo” e “Day Trade”
que resultaram em ganhos de capital em operações em bolsa de valores, mês a mês., de
forma individualizada por quantidade e valores transacionados nas modalidades
denominadas “Operações Normais” (a vista, a termo) e “Operações Day Trade”.
7. Em relação às operações “VENDAS A DESCOBERTO”:
A defesa alega que operou vendido nos ativos CSAN3, ELPL6, CCRO3, BOVH3, fato
que poderia ser constatado nos documentos acostados aos autos, emitidos pela Bovespa
e apresentados em 23104114.
Entretanto, em relação as vendas a descoberto só aconteceram com os ativos ELPL6 e
BOVH3. Em relação aos ativos CSAN3 e CCRO3, nas datas das operações de vendas, a
contribuinte possuía ações em estoque em número suficiente para a liquidação da
operação.
Com base na documentação apresentada, a apuração dos resultados envolvendo estes
ativos foram saneadas, de acordo com o disposto na Instrução Normativa SRF no 25, de
0610312001 e Instrução Normativa RFB no 742, de 2410512007, conforme
demonstrado nas planilhas e demonstrativos emitidos nesta ação fiscal.
8. Em relação às operações realizadas com os ativos TEFC11 – TELEFONICA BDR e
TELESP (TLPP3):
8.1. A recorrente alega, tanto na defesa inicial quanto no “Memorial de Julgamento –
Informações Complementares para Julgamento”, fls. 3261 a 3277, em síntese, que é
possuidora de ações tanto da Telefônica de España quanto da Telesp –
Telecomunicações de São Paulo. Cita os acontecimentos relacionados com o programa
de “Privatização“ no setor de telecomunicações, onde a empresa Telefônica de España
adquire a TELESP e outras empresas do setor.
Fl. 9203
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Alega que, com relação às ações da TELESP, após diversos agrupamentos e cisões se
transformaram nos ativos TEFC11E, e que em janeiro de 2007 a contribuinte dispunha
de estoque suficiente para vender 586.888 ações, de modo azerar a sua participação
acionária na empresa, conforme se pode ver na sua Declaração de Ajuste Anual AC
2007. Os ativos que representam esta operação foram elencados às fls. 3264.
8.2. Após intimação, a contribuinte apresentou: cópia do Formal de Partilha de seu pai
Waldemar Guazzo; cópia de Protocolo de pedido junto à B3 S1A, atual denominação da
BM&F BOVESPA requerendo os registros das operações realizadas por ela no mercado
de ações; autorização, com firma reconhecida, para que a fiscalização pudesse também
solicitar a documentação junto à B3 S1A; o Prospecto de Oferta Pública de BDRs da
Telefônica com a razão de conversão das ações ordinárias (ON) e Preferenciais (PN) da
TELESP e das ações ON e PN da Tele Sudeste e outros relacionados com a
incorporação das empresas.
A contribuinte foi intimada a apresentar, dentre outros documentos, o “Demonstrativo
de Cálculo” e1ou memória de cálculo da apuração de Ganhos Líquidos e1ou Perdas
declarados no Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital – RESUMO DE
APURAÇÃO – RENDA
VARIÁVEL” da DIRPF 2008 – ANO BASE 2007. No entanto, este documento não foi
apesentado.
8.2.1. Foram emitidos os Ofícios/Difis02/DERPF n° 68/2019; 94/2019 e 104/2019
endereçados à B3 S/A, solicitando a documentação necessária para comprovar as
operações, estoques e custos dos ativos negociados, pois a contribuinte não possuía tais
documentos. No entanto, até a presente data, a empresa não atendeu à intimação.
8.2.2. Na análise do processo de inventário, onde a contribuinte aparece como herdeira
do
espólio do Sr. Waldemar Guazzo, constou-se a existência e a transferência dos ativos
(ações) declarados pela contribuinte na ficha “Bens e Direitos” da Declaração de Ajuste
Anual dos anos-calendário 2006 e 2007.
8.3. Foram analisados todos os documentos apresentados até a presente data e as
informações constantes nas Declarações de ajuste Anual dos anos calendários de 2003 a
2007. Após análise desses documentos procedeu-se da seguinte forma:
8.3.1. Considerando todos os documentos anexados ao processo, constatou-se que a
contribuinte possuía, no caso, ações da Telesp e Telefônica e que, com os diversos
eventos ocorridos com as privatizações do setor de telefonia, estes ativos foram
transformados em ações “TEFC11”. Como estes ativos não estavam em custódia da
BOVESPA, considerou-se que os mesmos vieram de uma transferência do escriturador.
Na análise das Declarações de Ajuste Anual dos anos calendários de 2003 a 2007,
verificou-se que a contribuinte declarou que possuía ações da Telesp e/ou Telefônica, e
as vendeu no decorrer do ano de 2007.
Às fls. 3264, a contribuinte declara que as ações em questão, equivalem a 587.200 ações
e seu custo é aquele valor declarado em 31/12/2006 na DIRPF 2007/2006.
Na DIRPF – AC 2007, a contribuinte zerou os ativos da Telesp e/ ou Telefônica.
Como a contribuinte alega que não vendeu 587.200 ações, para apuração do ganho de
capital foi considerado como uma “COMPRA” o total de 586.900 ações pelo valor
Fl. 9204
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

líquido de R$ 4.120.300,16, declarado em 31/12/2006 na DIRPF AC 2007 e constante
da planilha “Resultado – Demonstrativo Detalhado” de todas as operações por ativo.
Nas operações ocorridas com o ativo TLPP3 (TELESP ON) foi considerado o “custo
zero”, pois todos os ativos Telesp e/ou Telefônica que estavam declarados na DIRPF
foram considerados como custo do ativo TEFC 11, já que a contribuinte não comprovou
individualmente cada ativo, e, segundo a mesma, o ativo TEFC11 é resultado de vários
processos de reorganização das empresas envolvidas.
Desta forma, considerou-se como ativos “TEFC11”, todas as ações e custos declarados
na ficha de “Bens e Direitos” da DIRPF – ano-calendário 2007:

Considerou-se que os ativos “Telesp/Telefônica” foram declarados em DIRPF, e que de
acordo com os eventos de privatização do setor de telefonia, bem como os ajustes
societários das empresas envolvidas e, conforme alegado pela contribuinte, o total de
147.736.426 ações da “TELESP” foram convertidas em 587.200 ações TEFC11 com
custo de R$ 4.120.300,16, conforme declarado pela contribuinte, com custo unitário de
R$ 7,01686.
Na defesa consta que não foi vendido o total das ações e, no extrato de custódia consta
que havia, em 12/2007, um saldo de 13 ações TEFC11. Sendo assim, foi considerado
como “compra”, em 23/03/2007, o total de 586.900 ações. Portanto, para apuração do
ganho de capital na alienação do ativo TEFC11, foi considerado como “compra”, em
23/03/2007, o total de 586.900 ações a um custo de R$ 4.118.194,94.
9. Em relação às operações realizadas a título de “Venda a Descoberto” adotou-se os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SRF n11 25/2001 e Instrução
Fl. 9205
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Normativa RFB n11 742 de 24/05/2007. Especificamente, em relação ao ativo BOVH,
conforme abaixo descrito:
9.1. Em relação ao ativo BOVH3, os resultados apurados nas operações descritas pela
contribuinte às fls. 3.266 e 3.267 não estão corretos, pois o resultado do lucro/prejuízo,
no caso, é apurado a cada operação de compra efetuada.
No caso em questão, conforme consta das notas fiscais, nos dias 29/10/2007,
30/10/2007, 16/11/2007 e 28/12/2007, notas fiscais n11 235.299, 235.525, 238.084 e
244.009 respectivamente, foram efetuadas diversas compras no mesmo dia, com preços
distintos.
Para apuração do custo do estoque das vendas a descoberto, foi adotado o método PEPS
(primeiro a entrar; primeiro a sair). Assim, a cada venda ocorrida, foi alterado o valor do
custo das vendas. E em relação às compras, o cálculo do lucro ou prejuízo foi apurado a
cada operação realizada, como por exemplo:
A) No dia 29/10/2007 o estoque inicial era de 200.000 ações com custo médio de R$
32,32102.
Na mesma data foram vendidas 103.000 ações, em operações distintas.
A1) Primeira compra: 33.250 ações com custo líquido de R$ 1.069.725,71. Do estoque
de venda foram deduzidos o mesmo n11 de ativos com custo líquido de R$
1.074.674,20 (33.250 x 32,32103). Portando, o resultado apurado (venda-compra) foi de
R$ 4.948,39.
A2) Segunda compra: 3.050 ações pelo valor líquido de R$ 98.125,13. Este n11 de
ações foi deduzido do estoque de vendas. O valor líquido da venda de 3.050 ativos foi
de R$ 98.579,22, resultando no lucro de R$ 453,91 (98.579,22-98125,13 = 453,91). E
assim sucessivamente, com todas as compras efetuadas no período.
No final de outubro/2007, no estoque vendas (a descoberto) ficaram 40.200 ações, com
custo líquido de R$ 1.299.305,23.
B) Em 09/11/2007, a contribuinte vez outra venda a descoberto de 50.000 ações a um
custo líquido de R$ 1.834.151,96 (custo unitário de R$ 36,6830). Com esta operação o
estoque foi alterado para 90.200 ações a um custo total de R$ 3.133.457,19 e o custo
unitário passou para R$
34,37899, conforme demonstrado abaixo no quadro denominado “QUADRO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ESTOQUE DE VENDAS”.
Com as demais operações efetuadas no período, o estoque em 28/12/2007, ficou zerado.
Portanto, todas as operações estão detalhadas, individualmente, na planilha denominada
"APURAÇÃO DO RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM O ATIVO BOVH3", cujo
resumo descreve-se abaixo:
a) No pregão de 26/10/2007 houve uma venda a “descoberto” de 200.000 ações BOVH3
pelo valor bruto de R$ 6.499.000,00.
b) No mês de outubro/2007 houve compra de 159.800 ações.
b.1) No pregão de 29/10/2007, foi efetuada a compra de 103.000 ações a um custo de
R$ 3.329.909,50, conforme consta da nota fiscal n11 235.299;
b.2) No pregão de 30/10/3007, foi efetuada a compra de 56.800 ações a um custo de R$
1.777.040,50, conforme consta da nota fiscal n11 235.525.
Fl. 9206
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Portanto, foram adquiridas, em outubro/2007, 159.800 ações com custo de R$
5.107.030,00, resultando no lucro de R$ 30.318,98.
c) No mês de novembro a contribuinte adquiriu 50.000,00 ações pelo valor de R$
1.763.365,00 e vendeu 50.000,00 ações por R$ 1.844.160,00, conforme consta das notas
fiscais n11 238.084 e 237.188, respectivamente. Com estas operações, houve um
prejuízo de R$ 35.869,88.
d) No pregão de 28/12/3007, foi efetuada a compra de 40.200 ações a um custo de R$
1.344.640,00 conforme consta da nota fiscal n11 244.009. Nesta operação foi apurado o
lucro de R$ 54.559,14.

9.2. Quanto ao ativo VALE5, em relação aos resultados das operações descritas às fls.
3.194, verificamos que a contribuinte não operou com “Vendas a Descoberto” com este
ativo. Na apuração do resultado, quando o crédito foi constituído, ocorreu um erro de
digitação do saldo inicial. Conforme descrito no item 5.32, a contribuinte tinha como
estoque inicial 20.070 ações e não 70. Nesta análise, este erro foi sanado e, as operações
comuns foram separadas das operações a “Termo”.
Todas as operações estão detalhadas, individualmente, na planilha denominada
"APURAÇÃO DO RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM O ATIVO VALE 5 e as
operações a “Termo” estão detalhadas nas planilhas denominadas "APURAÇÃO DO
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM O ATIVO VALE5 – TERMO 1”, cujo
resumo descreve-se abaixo:
9.2.1. Operação Comum e Daytrade:
a) No mês de janeiro de 2007 a contribuinte tinha um saldo inicial de 20.070 ações e
adquiriu 45.000 ações por R$ 2.460.437,19 (valor líquido), totalizando 65.070 e alienou
65.000 ações por R$ 3.519.374,320. Neste mês foi apurado um prejuízo de R$
29.796,34.
b) No mês de abril de 2007 adquiriu 15.000 ações por R$ 1.081.670,00 (operação
comum), e adquiriu 5.000 ações, vendendo-as na mesma data por R$ 353.500,00,
apurando um lucro de R$ 1.658,58 em operação daytrade.
c) No mês de maio/2007, foram adquiridas 80.000 ações por R$ 5.819.875,08 e foram
alienadas 49.800 ações por R$ 3.656.907,32. Nestas operações foi apurado um lucro de
R$ 45.535,08.
d) No mês de junho/2007 foram adquiridas 70.000 ações a um custo de R$ 5.090.228,76
e alienadas 80.200 ações por R$ 5.963.412,09. O lucro apurado foi R$ 121.781,15.
e) No mês de julho/2007 a contribuinte adquiriu 20.000 ações a custo de R$
1.562.06580 e vendeu 45.000 ações por R$ 3.3351.052,22. Foi apurado um lucro total
de R$ 53.665,05 (operação comum + daytrade).
f) Em agosto/2007 a contribuinte adquiriu 5.000 ações por R$ 374.541,66 e alienou
15.000 ações por R$ 1.181.199,32. Foi apurado lucro no montante de R$ 8.880,34.
Fl. 9207
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

g) Em agosto/2007, em relação às operações a termo VALE-T1, a contribuinte adquiriu
15.000 ações com custo total de R$ 1.081.811,95 e alienou 15.000 ações por R$
1.095.192,79. Foi apurado o lucro de R$ 13.380,84.
10. No arquivo “OPERAÇÕES EM BOLSA” aparecem as operações separadas por
ativo e por data, ou seja, foram agrupadas as negociações em cada dia, por ativo,
referentes as operações de aquisição/alienação de ações/opções que constavam em cada
nota de corretagem.
Desta forma, de uma mesma nota de corretagem as despesas efetivamente pagas para
realização de operações de compra e venda (corretagens, emolumentos, entre outras
despesas) foram distribuídas proporcionalmente por ativos já segregados por
“OPERAÇÕES COMUNS” e por “OPERAÇÕES DAY TRADE”, sendo que o valor
proporcional de tais despesas foi acrescido ao preço de compra e deduzido do preço de
venda dos valores dos ativos negociados em cada data, obtendo-se desta forma o valor
efetivo da transação, que foi denominado de “Valor Líquido”.
Além destas despesas, foram deduzidos da Base de Cálculo os valores constantes do
Extrato de Conta-Corrente, tais como corretagem, despesas com aluguéis/empréstimos
de ações, etc, discriminados na planilha denominada “Despesas a Compensar”.
11. Diante dos documentos e fatos apresentados no litígio, em atenção ao requisitado,
apurou-se, mensalmente, os ganhos/prejuízos líquidos no mercado de renda variável e o
resultado encontra-se consolidado no quadro abaixo (a apuração por ativo está
demonstrada nas planilhas que acompanham o presente relatório):

12. Produzidas as informações requisitadas, propõe-se cientificar a recorrente e retornar
o processo à 2a Turma da 2a Câmara do Carf para solução do contencioso em 2a
instância.”
A contribuinte apresentou resposta à intimação, às fls. 7830/7833, apontou
“alguns equívocos”, os quais “não foram levados em consideração na diligência efetuada”.
Transcrevo abaixo os equívocos sustentados pela contribuinte:
“7. Além desse ponto, alguns equívocos não foram levados em consideração na
diligência efetuada.
Fl. 9208
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

7.1 O ativo ALFA 3 – Alpargatas ON 1 – 700 ações foi considerado como custo zero.
No entanto, houve um erro na Declaração de Ajuste Anual, essas ações Alpargatas ON
foram indevidamente declaradas como PN a custo de R$ 50.232,00, tendo, portanto,
custo unitário de R$ 71,76.
7.2 O custo das ações BRKM5 - BRASKEM PNA N1 levado em consideração pela
fiscalização está diferente. De acordo com a Declaração de Ajuste Anual é R$
519.848,20 em vez de R$ 352.765,99 – e custo unitário de R$ 19,07 no lugar de R$
12,94.
7.3 CEMIG4 - CEMIG PN N1. Valor também diferente da Declaração de Ajuste Anual
R$ 280,56 no lugar de R$ 247,78 – custo unitário de R$ 0,09.
7.4 CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações. Foi considerado como “custo zero”
uma vez que não estaria declarada em DIRPF. No entanto, essas ações constam sim da
Declaração de Ajuste Anual com custo de R$ 7,52.
7.5 No item relativo às ações ITAU4 – ITAUBANCO PN N1. Afirma a fiscalização que
“Estoque 1520 ao custo total de R$ 84.955,59, com custo unitário de R$ 855,89. Este
foi o custo atribuído a este ativo, no Extrato da Corretora.”
No entanto, os valores estão diferentes na tabela de “Detalhamento das Operações
Comuns” o que acabou por implicar em equívoco no cálculo do suposto IR devido.
7.6 Aliás, nessa tabela que serviu de base para o cálculo do IR mantido – planilha
“Detalhamento das Operações Comuns”, há um equívoco a partir do ativo UBBR11.
Todas as colunas de “valor médio antes” estão indicadas como 7.00, parecendo ter
havido uma repetição dos valores do ativo TECF11. Os valores corretos que deverão ser
ajustados e recalculados são os seguintes:
UBBR11 – R$ 18,16
USIMINAS é R$ 64,28
VALE – R$ 54,50
VCPA4 – R$ 41,20
WEG R$ 16,49
Ajustando esses valores haverá diferença de base de IR já que todos são superiores a R$
7,00. Com isso, deverá ser reduzida ainda mais a base de cálculo.”
Posteriormente, conforme relatado, por determinação da Resolução no 2202-
000.973, foi realizada nova diligência, que culminou na Informação Fiscal (fls. 9127/9137), a
qual será tratada no decorrer deste voto.
Passo à análise dos equívocos alegados pela contribuinte:
3.1 Custo unitário do ativo ALFA 3 – Alpargatas ON 1 – 700 ações
Sustenta a contribuinte que foi considerado custo zero, enquanto que foi declarado
em DAA a custo de R$ 50.232,00, tendo custo unitário de R$ 71,76.
Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou: “3100 ALPARGATAS PN
ADQ EM 10/08/2005”. Situação em 31.12.2016: R$ 222.456,00. Situação em 31.12.2007: R$
222.456,00”.
Fl. 9209
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Quanto a esta alegação, o item 5.1 da Informação Fiscal assim refere:
5.1. ALFA 3 – Alpargatas ON 1 – 700 ações. Custo zero, uma vez que esse ativo foi
ocultado da declaração de bens e direitos da DIRPF, a autuada desatendeu a intimação
para informá-lo e as informações trazidas da Bolsa não apontam aquisições desse ativo
nos anos de 2005 e 2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter
sido comprovado pela contribuinte.
Pelo que se verifica, deveria a contribuinte comprovar o custo de aquisição, o que
não o fez. Sem razão a recorrente, portanto.
3.2 Custo das ações BRKM5 - BRASKEM PNA N1
Alega a contribuinte que conforme DAA o custo das ações foi de R$ 519.848,20,
ao invés do valor considerado (R$ 352.765,99), tendo custo unitário de R$ 19,07, ao invés do
considerado (R$ 12,94).
Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou: “27260 BRASKEM PNA
ADQ EM 21/06”. Situação em 31.12.2016: R$ 519.848,20. Situação em 31.12.2007: R$
519.848,20”.
Quanto a esta alegação, o item 5.4 da Informação fiscal assim refere:
5.4. BRKM5 - BRASKEM PNA N1. Estoque de 27.260 ações, ao custo total de R$
352.765,99 – custo unitário de R$ 12,94, conforme consta do Extrato da Corretora.
Pelo que se verifica, o valor informado em DAA está em desacordo ao que consta
no Extrato da Corretora. Sem razão a recorrente, portanto.
3.3 Custo das ações CEMIG4 – CEMIG PN N1
Aduz a contribuinte que conforme DAA o custo das ações foi de R$ 280,560, ao
invés do valor considerado (R$ 247,78), tendo custo unitário de R$ 0,09.
Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou: “3000 ACOES CEMIG PN
ADQ EM 10/08”. Situação em 31.12.2016: R$ 280,56. Situação em 31.12.2007: R$ 280,56”.
Quanto a esta alegação, o item 5.5 da Informação fiscal assim refere:
5.5. CEMIG4 - CEMIG PN N1. Estoque de 3.000 ações, ao custo total de R$ 247,78 –
custo unitário de R$ 0,008, conforme consta do Extrato da Corretora..
Pelo que se verifica, o valor informado em DAA está em desacordo ao que consta
no Extrato da Corretora. Sem razão a recorrente, portanto.
3.4 Custo das ações CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações.
Argumenta a recorrente que foi considerado custo zero, pelo fundamento de que
não estaria declarada na DAA, porém afirma a contribuinte que estas ações foram declaradas em
DAA com custo de R$ 7,52.
Quanto a esta alegação, o item 5.6 da Informação fiscal assim refere:
Fl. 9210
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

“5.6. CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações. Foi considerado como “custo zero”
uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação para
informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras em 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.”
Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou :“2 ACOES CONTAX ON
ADQ EM 26/08/2005, VENDIDAS CONFORME APURACAO NA RENDA VARIAVEL”.
Situação em 31.12.2016: R$ 7,52. Situação em 31.12.2007: R$ 0,00.
A Informação Fiscal, às fls. 9130/9131, esclareceu que:
“5.4. Quanto ao custo do ativo “CTAX3” (CONTAX ON).
Temos as seguintes considerações sobre as operações realizadas com este ativo.
1) Segundo alegações da contribuinte, o estoque inicial era de 2 ações a um custo de
R$7,52., com custo de R$3,76 para cada ação.
Pois bem, a primeira operação de compra , 4.000 ações, ocorreu em 21/06/2007, nota
fiscal no 216.546 no total de R$12.868,60. Preço de cada ação foi R$3,2171 (3,2 com
ar-redondamento).
Com a aquisição de 4000 ações, o seu estoque om 4002 ações a um custo total de
R$12.876,12, com custo de cada ação a R$3,2174 .
2) Para as demais compras foi adotado o mesmo critério, ou seja, custo médio
ponderado onde, a cada aquisição do mesmo ativo, o seu custo médio é alterado
conforme disposto no Art. 72, §2o da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e no art. 25
da , da Instrução Normativa SRF – IN no 25/2001.
No total foram adquiridas 100.000 ações a um custo líquido total de R$R$321.930,57 e
com custo médio de R$3,2193 por ação(3,2 com arredondamentos).
Conclusão:
Como a contribuinte não comprovou o custo de aquisição e, que no “EXTRATO
GERAL INTERBOLSA”, consta que o custo é “zero” , este foi o valor do estoque
considerado na ação fiscal, conforme estabelecido no §4o do art. 16 da Lei 7.713/88
e no inciso III, do § 8o, do art. 25, da IN 25/2001.”
(grifou-se)
Portanto, deveria a contribuinte ter comprovado o custo de aquisição, o que não o
fez. Sem razão a recorrente neste tocante.
3.5 Custo das ações ITAU4 – ITAUBANCO PN N1.
Argumenta a recorrente que foi considerado que “Estoque 1520 ao custo total de
R$ 84.955,59, com custo unitário de R$ 855,89. Este foi o custo atribuído a este ativo, no Extrato
da Corretora.”. No entanto, defende que os valores estão diferentes na tabela de “Detalhamento
das Operações Comuns” o que acabou por implicar em equívoco no cálculo do suposto IR
devido.
Fl. 9211
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou :“ 1520 ACOES
ITAUBANCO PN ADQ EM 10/08/2005”. Situação em 31.12.2016: R$ 85.272,00. Situação em
31.12.2007: R$ 85.272,00.
Primeiramente, a conta do custo unitário deste ativo, ao que se percebe, parece
equivocada. Ocorre que 1520 ações a custo unitário de R$ 855,89 não perfaz o valor de R$
84.955,59. O custo unitário, realizando-se a operação de divisão (84.955,59 / 1520) perfaz 55,89.
Em informação Fiscal, à fl. 9132, foi retificado o valor do custo unitário, vejamos:
“5.5. Considerações sobre o custo do ativo “ITAU4” ( ITAUBANCO PN N1.)
1) A contribuinte alega que o preço de custo do ativo informado na sua Declaração de
Ajuste Anual – AC 2007 está diferente daquele constante do “Detalhamento “
apresentado pela fiscalização.
2) Na Declaração a contribuinte informou que possuía 1520 ações ao custo de
R$85.272,00, o que equivale a R$56,10 o preço cada ação.
3) Como a contribuinte não comprovou o valor pago pelas ações, consideramos como
custo de aquisição o valor constante do “EXTRATO GERAL INTERBOLSA”.
Estoque inicial de 1520 ações a um custo total de R$84.955,60(Houve arredondamento
de 84.955,59 para 84.955,60) com custo unitário de R$55,90.
4) Quanto ao custo de aquisição do Ativo ITAU4 – ITAUBANCO PN
a) No Relatório fiscal, item 5.16, fls. 7797, em relação ao ativo ITAU4 – ITAUBANCO
PN N1 , consta que no estoque existia 1520 ações ao custo total de R$ 84.955,6 (com
arredondamentos), com custo unitário de R$ 855,89.
Retifico a informação, onde se lê “custo unitário de R$ 855,89, leia-se R$55,90,
conforme demonstrado na planilha denominada “Detalhamento das Operações
Comum”.
Portanto, em 31/12/2006, a contribuinte possuía em estoque 1520 ações com preço
unitário de R$55,90. Este estoque foi adicionado aos ativos adquiridos posteriormente e,
em consequência o custo unitário também foi alterado.
b) Em 08/08/2007, conforme nota fiscal no223.579, foram efetuadas diversas compras
no mercado à vista, sendo a primeira operação, à vista, aquisição de 600 ações pelo
valor líquido de R$50.488,90, custo unitário de R$84,14 que, somado ao estoque inicial
ficou assim: 2.120 ações(1520+600) no montante de R$135.444,50(50.488,90
+84.955,60) a um custo unitário de R$63.90(=135.444,50 / 2120).
c) Para efeito tributário, nas operações subsequentes, foi adotado o mesmo critério, a
cada nova aquisição com preço unitário diferente do preço médio anterior, altera o fator
de ponderação, e assim na próxima aquisição um novo valor do estoque. Como
exemplo, operação com este ativo:
d) Após a 1a aquisição 600 acoes, o montante financeiro ficou em R$ R$135.444,5 e
preço unitário de R$ 63,90 (2.120 ações).
e) Na 2a aquisição(mesma nota): Aquisição de 1.000 ações a um custo total de
R$84.248,71 preço de cada ação foi R$84,20.
Com esta operação, o estoque fica com 3.120 ações ,no montante de R$219.693,20,
custo médio ponderado de cada ação em estoque foi R$70, 40.
Fl. 9212
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

E assim, sucessivamente para as demais operações.
f) No encerramento das operações, em 26/09/2007, constou um saldo de 1.520 ações no
montante de R$126.034,15 e o custo médio unitário de R$82,90 (126.034,15/1.520=
82,90).
g) Em 01/10/2007 houve um acréscimo de 1.520 ações devido ao “Desdobramento do
ati-vo ITAU4 (BRITAUACNPR3)” na proporção de 100,00% sobre o estoque de 1.520
resul-tando em 1.520 novos ativos.
Portanto, no encerramento do exercício, a contribuinte tinha em estoque 3.040
ações (1.520+1.520), e não 1.520 como consta da DAA do AC 2007, permanecendo
o mesmo custo total R$126.034,15 mas, com o custo unitário recomposto para
41,50 (126.034,15/3.040).
Por tais razões, improcede a alegação da recorrente.
3.6 Coluna “valor médio antes” da planilha “Detalhamento das Operações
Comuns”, referente aos ativos UBBR11, USIMINAS, VALE, VCPA4 e WEG
Sustenta a recorrente que todas as colunas de “valor médio antes” dos ativos
UBBR11, USIMINAS, VALE, VCPA4 e WEG estão indicadas como 7.00, parecendo ter havido
uma repetição dos valores do ativo TEFC11.
Aduz que tais valores deveriam ser: UBBR1: R$ 18,16; USIMINAS: R$ 64,28;
VALE: R$ 54,50; VCPA4: R$ 41,20; e WEG: R$ 16,49.
Analisando a planilha em questão, a partir das fls. 5.677 até as fls. 5782, foi
considerado como valor médio antes “7,0” aos ativos TLLP3, TNLP3, TNLP4, NLP4-T/E,
TNLP4-T1, TRNA11, UBBR11, UBBR11-T1, UBBR11-T2, UBBR11-T3, UBBR11-T4,
UBBR11-T5, USIM5, USIM5-T1, USIM5-T2, USIM5-T3, VALE5, VALE5-T1, VCPA4,
VCPA4-T1, WEGE3, WEGE4.
Ou seja, ao que se verifica, o “valor médio antes” do ativo TEFC11 no valor 7,0
foi posteriormente repetido para todos os ativos subsequentes, conforme ordem alfabética da
planilha, totalizando 106 páginas com o mesmo valor.
Saliente-se que, a exemplo, no item 5.31 da Informação fiscal, conta que o custo
unitário do ativo VALE5 seria R$ 54,50 e, mais adiante neste mesmo item, que o custo médio
unitário seria R$ 54,54. Valores estes bem superiores ao considerado na diligência. Outro
exemplo a ser citado é quanto ao ativo USIM5, que no item 5.30 da Informação fiscal consta
como custo unitário R$ 64,28.
Sobreveio Informação Fiscal, na qual, às fls. 9132/9148, informa-se que foi
inserida informação errônea, porém tal documento seria mero demonstrativo das operações e que
não contém nenhuma fórmula de cálculo. Sendo ainda dito que, com as inserções dos dados em
pauta, as demais informações não foram alteradas. Vejamos:
5.6. Ativo UBBR11 – UNIBANCO UNT
1) Nas notas fiscais constam as operações com a nomenclatura “UNIBANCO UNT EJ
NI, cujos código do ativo é UBBR11, e, que somente a título de observação, inserimos o
significado deste ativo:
Fl. 9213
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

“Units” (“unidades” em inglês) não são ações ou outros ativos propriamente ditos, mas
um grupo de outros ativos negociados em conjunto.
Ou seja, units funcionam como “caixas virtuais” que contêm outros ativos. O possuidor
dessas units possui, na verdade, os ativos e/ou direitos que estão dentro da “caixa”, que
não necessariamente pertencem a uma única empresa.
Units também são conhecidas como “certificados de depósito de ações” e recebem a nu-
meração “11”.
No caso em pauta, UBBR11 é o código das units do Unibanco. Cada uma unit
representa direitos sobre uma ação PN do Unibanco (UBBR4) e outra ação PNB da
Unibanc Holdings (UBHD6), etc.
Note que units podem conter ações, recibos etc. em quantidades arbitrárias.
2) Quanto às informações constantes da planilha “Detalhamento das Operações
Comuns”, nas coluna “Valor médio antes” e ”Valor medio depois”, foi inserida
informação errônea sobre estes itens. No entanto, os valores apurados não sofreram
alteração, pois neste documentos não contem fórmulas, sendo apenas um demonstrativo
das operações.
A planilha foi corrigida com a inserção dos valores corretos e anexada aos autos com a
mesma denominação.
Como exemplo, na primeira operação ocorrida em 30/03/2007, nota fiscal no 205.251,
compra de 1850 ações a 33.613,60 e, como o estoque era zero, o “valor médio antes” é
R$0,00 e “valor médio depois” é R$18,20 e o valor do estoque ficou em R$33.613,60.
Na segunda operação, compra de 500 ações pelo valor líquido de R$9.089,80. O “Valor
médio antes” é igual R$18,20 e o “Valor médio depois” igual a R$18,20 com valor do
esto-que em R$42.703,39 e, assim sucessivamente para as demais operações.
3) Quanto à Declaração de Ajuste Anual - AC 2007:
A contribuinte declarou que possuia, em 31/12/2007, 350.000 ações Unibanco no valor
total de R$865.550,00 , custo unitário de R$2,47.
No entanto, de acordo com os valores constantes nas Notas Fiscais, a começar pela de
no205.251 e última no229.092, a contribuinte fez operações de compra e venda no
período de 30/03/2007 a 21/09/2007, encerando com saldo de 350.000 ações com custo
médio ponderado final de R$7.595.540,90 e, custo unitáario de R$21,71.
Concluímos que existe informação incorreta, também quanto a este ativo pois a
contribuinte declarou que o custo final seria de R$R$865.550,00 , quando o correto
seria R$7.595.540,90.
5.7. USIM5 – USIMINAS PNA
1) Quanto aos valores constantes da planilha “Detalhamento das Operações Comuns”,
nas coluna “Valor médio antes” e ”Valor medio depois”, foi inserida informação
errônea sobre estes itens. No entanto, os valores apurados não sofreram alteração, pois
nesta planilha não contem fórmulas, sendo apenas um demonstrativo das operações.
A planilha foi corrigida com a inserção dos valores corretos e anexada aos autos com a
mesma denominação.
1.1) Conforme Extrato de Posição dos Ativos” emitido pela Corretora, consta que a
contribuinte possuia em 31/12/2006 o total de 65 açõea valendo no montante,
R$4.178,10, com custo unitário de R$64,28 (4.178,10/65= 64,28).
Fl. 9214
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

A primeira compra, conforme nota fiscal no194461,ocorreu em 05/01/2007, foi de 1700
ações por R$125.877,40(valor líquido) com custo unitário de R$74,0.
Após esta compra , o custo foi recalculado, utilizando-se o custo médio ponderado,
assim demonstrado:
a) Saldo anterior: 65 ações mais 1700, totalizando 1765 ações , com custo total tendo
como resultado R$130.055,50 e, agora com o nosso custo médio de R$73,70
(R$130.055,50/1765=R$73,70) e, assim, sucessivamente com as demais compras
ocorridas posteriormente.
Portanto, na primeira operação acima descrita, o “valor médio antes” era R$64,28 e o
“valor médio depois” ficou em R$73,70. E assim sucessivamente conforme consta na
planilha "Detalhamento das Operações Comuns” anexadas aos autos, nesta data.
5.8. VALE5 – VALE DO RIO DOCE PNA
1) No item 5.31, do Relatório de fls. 7799 carece de corrção nas informações da letra
“a”:
1.1) O total de 70 ações teve como custo inicial R$2.604,66, com custo unitário de
R$37,20(2.604,66/70=37,2).
Portanto, onde se lê “ custo unitário de R$54,50, leia-se “custo unitário de R$37,20”.
1.2) Com as aquisições ocorridas em 28/12/2006, 20.000 ações no montante líquido de
R$1.089.951,00 e com custo unitário de R$54,50, temos que:
Estas aquisições somadas ao saldo anterior totaliza 20.070 ações a um custo líquido de
R$1.092.555,66 (R$2.604,66 + R$1.089.951,00 = R$1.092.555,66) e assim, o custo
médio de cada ação passou para R$54,44
Portanto, o estoque em 31/12/2007 era de 20.070 ações, custo médio de R$54,44 por
ação.
Concluindo, o item 5.31 do Relatório, fica assim retificado: 5.31. VALE5 – VALE DO
RIO DOCE PNA – NA
a) Estoque de 70 ações no valor de R$2.604,66 e, custo unitário de R$37,20, conforme
Extrato de Posição dos Ativos emitido pela Corretora.
b) Em 28/12/2006 foi efetuada uma compra de 20.000 ações pelo valor de
R$1.089.951,00 com custo unitário de R$54.50. Porém a liquidação desta operação se
deu no início de 2007( ver resumo Planilha resumo negócios). Assim no extrato de
custódia da corretora verificou-se que não foi levado em conta essas operações do final
de ano. Em função deste fato, foi feito o ajuste do saldo pelas compras efetuadas em
28/12/06.
Portanto, o saldo inicial do ativo, em 01/01/2007 foi de 20.070 ações pelo valor de
R$1.092.555,66 com custo médio unitário de R$54,44 ( com os arredondadmentos, para
01 casa decimal, fica R$54,4), sendo este o saldo inicial utilizado nas “Operações a
Vista”.
5.9. ATIVO VCPA4 – Votorantim Celulose e Papel S.A
1) Quanto aos valores constantes da planilha “Detalhamento das Operações Comuns”,
nas coluna “Valor médio antes” e ”Valor medio depois”, foi inserida informação
errônea sobre estes itens. No entanto, os valores apurados não sofreram alteração, pois
nesta planilha não contem fórmulas, sendo apenas um demonstrativo das operações.
Fl. 9215
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

A planilha foi corrigida com a inserção dos valores corretos e anexada aos autos com a
mesma denominação.
2) Em 31/12/2006 o estoque estava zerado.
Em 06/06/2007, conforme Nota fiscal no 214.484, foram adquiridas 5.000 ações com
custo total líquido de R$206.048,16( com arredondamento sfica R$206.044,2) e custo
unitário de R$41,20.
Na segunda aquisição de 10.000 ações pelo montante R$415.011,90. Estas foram
adicionadas ao estoque existente de 5.000 ações`, ficando com 15.000 ações no valor
liquido de R$621.060,10 e custo unitário de 41,40 e ssim, sucessivamente nas demais
operações.
5.10. ATIVO WEGE4 - WEG S/A
1) Quanto aos valores constantes da planilha “Detalhamento das Operações Comuns”,
nas coluna “Valor médio antes” e ”Valor medio depois”, foi inserida informação
errônea sobre estes itens. No entanto, os valores apurados não sofreram alteração, pois
nesta planilha não contem fórmulas, sendo apenas um demonstrativo das operações.
A planilha foi corrigida com a inserção dos valores corretos e anexada aos autos com a
mesma denominação.
2) Em 31/12/2006 o estoque estava zerado.
Em 31/05/2007, conforme Nota fiscal no 213.667, foram adquiridas 400 ações com
custo total líquido de R$6.542,87( com arredondamento sfica R$6.542,9) e custo
unitário de R$16,40.
Na segunda aquisição de 9.600 ações pelo montante R$157.221,90. Estas foram
adicionadas ao estoque existente de 400 ações`, ficando com 10.000 ações no valor
liquido de R$163.764,74 e custo unitário de 16,40 e assim, sucessivamente nas demais
operações.
5.11. Em relação aos valores dos ‘Valor Médio Antes” e “Valor Médio depois”,
constantes na planilha “Detalhamento das Operações Comuns”, fls 5.677 até as fls.
5782, referente aos ativos TLLP3, TNLP3, TNLP4, TLP4-T/E, TNLP4-T1, TRNA11,
UBBR11, UBBR11-T1, UBBR11-T2, UBBR11-T3, UBBR11-T4, UBBR11-T5,
USIM5, USIM5-T1, USIM5-T2, USIM5-T3, VALE5, VALE5-T1, VCPA4,VCPA4-T1,
WEGE3, WEGE4 , apresentamos os seguintes esclarecimentos:
1) Após verificação das informações constantes da planilha em questão, constatamos
que a alegação apresentada é procente.
A distorção ocorreu quando formatamos as colunas desta planilha, erroneamente foram
repetidos os valores do ativo “”TEFC11.
Salientameos que, este documentos é um demonstrativo das operações e que, não con-
tém nenhuma fórmula de cálculo. Sendo assim, com as inserções dos dados em pauta, as
demais informações não foram alteradas.
Emitimos novamente a planilhas, integralemente, com todas as informação corretas, for-
matada e com a mesma nomenclatura , sendo anexada aos a utos novamente.
5.12. Na análise dos documentos anexados aos autos, observamos que na planilha
denominada “Relatório Geral da Operações em Bolsa”, fls. 4540 a 4695, nas colunas
“Valor Financeiro”, “Lucro” , “Lucro Day-trade” e “Lucro Total mês”, em relação a
alguns ativos, os valores ali inseridos não estão visíveis devido à dimenção das colunas.
Fl. 9216
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Por este motivo, formatamos este documento, alterando soment a largura das colunas,
de modo a permitir a visualização correta dos valores ali demonstrados.
O documento em questão foi anexado aos autos com a mesma denominação, “Relatório
Geral das Operações em Bolsa”.
Portanto, tem-se que retificada a planilha (às fl. 7886/7941), sem, contudo, tal fato
resultar em alteração do cálculo do tributo devido, mantido o “Demonstrativo de Cálculo dos
Valores Apurados Após Revisão” de fl. 7806.
3.7 Do Demonstrativo de cálculo dos valores apurados após revisão.
Conforme já exposto, na Informação Fiscal de fls. 7794/ 7.807 consta
“Demonstrativo de cálculo dos valores apurados após revisão”, no qual retifica a base de cálculo
do auto de infração de R$ 35.412.432,37 para R$ 25.752.753,56.

Entendo por acolher o referido Demonstrativo, devendo ser retificado o
lançamento, todavia necessário fazer duas considerações, pois o acolhimento do Demonstrativo é
realizado de modo parcial.
Ocorre que, ao procedera a retificação da base de cálculo, ela não pode sofrer
majoração. Na planilha acima, verifica-se que nas competências, jun/2007, jul/2007 e ago/2007
houve majoração.
Desse modo, entendo pelo provimento parcial do recurso, para retificar a
base de cálculo do auto de infração de R$ 35.412.432,37 para R$ 24.983.191,77, conforme
Coluna "C" (Base de cálculo – mantida) conforme quadro abaixo:
Mês
Coluna "A"
Base de cálculo - auto de
infração
Coluna "B"
Base de cálculo -
Informação Fiscal
Coluna "C"
Base de cálculo -
mantida
jan/07
R$1.721.903,80
R$325.945,16
R$325.945,16
fev/07
R$6.411,72
R$6.411,72
R$6.411,72
mar/07
R$11.629.510,08
R$9.962.863,01
R$9.962.863,01
abr/07
R$8.898,34
R$8.898,34
R$8.898,34
Fl. 9217
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

mai/07
R$13.333.797,93
R$11.992.733,63
R$11.992.733,63
jun/07
R$1.049.445,83
R$1.477.048,78
R$1.049.445,83
jul/07
R$15.652,85
R$222.210,00
R$15.652,85
ago/07
R$534.763,91
R$670.165,60
R$534.763,91
set/07
R$43.677,83
R$43.677,83
R$43.677,83
out/07
R$6.737.268,68
R$976.602,01
R$976.602,01
nov/07
R$331.101,68
R$66.197,48
R$66.197,48
dez/07
R$0,00
R$0,00
R$0,00
Total
R$35.412.432,65
R$25.752.753,56
R$24.983.191,77

4. Ganho de renda variável.
O ganho líquido em renda variável é determinado segundo o que dispõe os arts.
760, 761 e 762 do Decreto no 3.000, de 1999. No ano-calendário em questão, o ganho líquido em
renda variável é tributável à alíquota de 20%, no caso de operações daytrade, e 15%, nas demais
hipóteses, conforme dispõe a Lei no 11.033, de 21/12/2004:
“Art. 2o O disposto no art. 1o desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas,
inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente e serão tributados às
seguintes alíquotas:
I- 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade;
II- 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses.
(.... )”
Nos mercados de renda variável, o ganho líquido será constituído pela diferente
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada. No caso em que não possa ser determinado o custo de aquisição de algum ativo, o
custo de aquisição será considerado igual a zero.
A contribuinte sustenta que não podem ser consideradas movimentação financeira
as vendas de ações separadas das compras e que, se consideradas as operações em bolsa mês a
mês, em nenhum mês a venda de ações ultrapassou R$ 73 milhões. Alega que não há indício de
que a Contribuinte fosse interposta pessoa agindo em nome de outrem e que a autuação fiscal é
inconsistente.
Argumenta que, durante o ano-calendário de 2007, o valor líquido de R$
35.412.432,29 não transitou por sua conta corrente junto à Corretora “INTERBOLSAS DO
BRASIL”.
Alega também que a conta corrente inicia-se com um crédito no valor de R$
5.622.745,78 e termina com um valor a crédito ligeiramente inferior, de R$ 4.893.022,75, e que,
se considerasse que a diferença foi sacada, totalizaria R$ 729.723,03, muito distante dos mais de
R$ 35 milhões que teriam sido ganhos. Argumenta, ainda, que a autuação fiscal não considerou a
existência nas operações de Bolsa das chamadas “vendas a descoberto”, relativas a operações
com ações da BOVH 3, da Vale, da Telefônica (antiga Telesp), que consiste em um investidor
Fl. 9218
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

tomar emprestado um título custodiado por uma corretora, pertencente a ele ou a outro
investidor, e vendê-lo no mercado com a intenção de recomprá-lo no futuro para reembolsar o
empréstimo.
Ainda, sustenta a contribuinte que o objetivo do locatário é ganhar com uma
possível desvalorização desse título ao longo do tempo, ou seja, entre o momento em que é
alugado pelo investidor e vendido no mercado e o momento em que é recomprado por esse
mesmo investidor no mercado e devolvido à corretora.
Cabe esclarecer que em momento algum a Fiscalização considerou a contribuinte
como interposta pessoa ou utilização de interpostas pessoas nas operações realizadas.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, as instituições financeiras Interbolsa do
Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e BM&F Bovespa S/A – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento às solicitações efetuadas nas RMF emitidas
pela fiscalização, apresentaram Extrato de Conta Corrente, Notas de Corretagem, Extrato Geral e
posição dos Ativos em Custódia em 31/12/2006, Extrato de Movimento em Custódia dos Ativos
no período de janeiro a dezembro de 2007 e Extrato de negócios (operações em Bolsa) realizados
no período de janeiro/2005 a dezembro/2006. Da análise da documentação disponível, os dados
dos arquivos magnéticos foram inseridos na ferramenta denominada “CONTÁGIL”, aplicativo
disponível na RFB para extração dos dados das notas de corretagem e obtenção dos custos de
corretagem dos ativos negociados em cada nota. Assim, foram geradas Planilhas e
Demonstrativos, que resultaram em ganhos de capital em operações em bolsa de valores, mês a
mês, de forma individualizada valores transacionados nas modalidades denominadas “Operações
Normais” e “Operações Day Trade”, conforme fls. 2.890 a 2.902.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, que, com relação às informações sobre os
estoques iniciais das ações, foram feitos cálculos da média ponderada dos custos unitários de
cada ativo movimentado na Bolsa que possuía estoque em custódio em 31/12/2006, utilizando
informações dos documentos: Posição em custódio em 29/12/2006 fornecida pela Interbolsa e
pela BM&F Bovespa; Extrato de Custódia fornecido pelas duas instituições e Movimentação de
cada ativo negociado em nome da contribuinte no período entre 01/01/2005 a 31/12/2006,
fornecida pela BM&F Bovespa. Nos casos em que não foram encontrados os custos ou que as
provas foram consideradas insuficientes para sua comprovação, utilizou-se custo zero.
Cabe esclarecer mais uma vez que a apuração do ganho de renda variável foi
realizada com base na documentação disponível e conforme determina a legislação.
Ademais, conforme item do tópico anterior, após diligência fiscal determinada por
esta Colenda Turma Ordinária, já foi acolhida em parte a retificação da base de cálculo. Ainda,
por bem ter analisado a situação fática de cada ativo, adoto a Informação Fiscal, já integralmente
colacionada, como razões de decidir, não cabendo outras retificações no lançamento, além das já
realizadas, com as ressalvas/considerações já referidas no tópico 3.7 deste voto.
Assim, os documentos apresentados foram parcialmente suficientes para a
determinação do custo de aquisição das ações de forma diferente da considerada no lançamento.
Fl. 9219
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Portanto, não há outros reparos a serem realizados em relação aos trabalhos
efetuados no procedimento fiscal que resultou no presente lançamento, além daqueles já tratados
no tópico 3.7 deste voto.
Em relação aos ativos para os quais a contribuinte alega serem decorrentes de
venda de ações tomadas por empréstimo, há de se ressaltar que, assim como em qualquer
empréstimo realizado com terceiros, pessoa física ou jurídica, a realização de empréstimo deve
ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
As operações de empréstimo de ações consistem na transferência de títulos de
carteira do investidor para satisfazer necessidades temporárias de um tomador, que precisa de
títulos para suporte de atividade de trading ou para fazer frente à falta de papéis na liquidação de
operações de venda já realizadas. Qualquer agente de custódia da Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia CBLC, isto é, instituição que detém contas principais de custódia, pode
disponibilizar papéis, sejam de carteira própria ou de clientes que tenham autorizado
expressamente o empréstimo. Podem ser tomadores, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
instituições financeiras.
Consta no site da Bovespa (www.bmfbovespa.com.br): “O Banco de Títulos
(BTC) é um serviço de aluguel de títulos que atende tanto aos que querem emprestar, quanto aos
que querem tomar emprestado um ativo financeiro mediante aporte de garantias. A Bolsa atua
como contraparte e garante as operações.
O acesso ao serviço se dá por meio de um sistema eletrônico. Para efetivar a
operação o tomador se compromete a pagar ao doador uma taxa livremente pactuada entre as
partes e o emolumento cobrado pelo BTC. Todos os proventos declarados pelo emissor do título
durante a vigência do contrato são reembolsados ao proprietário original, que empresta os títulos.
No final do prazo acordado o tomador deve devolver os títulos emprestados ao proprietário.
Investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, inclusive instituições
financeiras, podem tanto emprestar como tomar papeis emprestados.
A operação do empréstimo consiste na transferência eletrônica de títulos da
carteira do investidor doador para a do tomador, que tem necessidade temporária dos títulos para
implantar sua estratégia ou honrar a entrega de papéis na liquidação de operações de venda já
realizadas.
Qualquer agente de custódia da BM&F BOVESPA (corretoras, distribuidoras de
valores e os bancos comerciais, múltiplos e de investimento) pode disponibilizar papéis, sejam
próprios ou de clientes que tenham expressamente autorizado o empréstimo.
Já os tomadores atuam por meio de sociedades corretoras, sob a responsabilidade
de um agente de compensação (sociedades corretoras, bancos comerciais ou múltiplos, bancos de
investimento, sociedades distribuidoras e outras instituições a critério da BMF&BOVESPA).
Consta ainda no site da Bovespa em Perguntas frequentes:
“Como faço para realizar uma operação de empréstimo? O primeiro passo é contratar o
serviço de empréstimo de títulos de uma corretora, para com a assessoria dos
profissionais o investidor escolher as ações que deseja emprestar/tomar emprestado. As
Fl. 9220
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

ordens, tanto para tomar emprestado como para emprestar os papeis, são sempre
transmitidas por intermédio da corretora. Confira a lista de Corretoras do segmento
BOVESPA no site da Bolsa.”
Dentre os documentos apresentados na impugnação, não constam os contratos de
empréstimos de títulos ou qualquer documento que comprove que a Contribuinte tomou
emprestado títulos para justificar vendas realizadas sem ativos.
Segundo a recorrente, seria ela tomadora de ações por empréstimo e o ganho na
operação seria a diferença entre o valor da alienação e o custo médio de aquisição, apurado por
ocasião da recompra das ações, conforme estabelecia a IN RFB no 742, de 27/05/2007:
“Ganho do Tomador no Caso de Alienação
Art. 3o No caso do tomador de ações por empréstimo, a diferença positiva ou negativa
entre o valor da alienação e o custo médio de aquisição das ações será considerada
ganho líquido ou perda do mercado de renda variável, sendo esse resultado apurado por
ocasião da recompra das ações.
§ 1o Na apuração do imposto de que trata o caput, poderão ser computados como custos
da operação as corretagens e demais emolumentos efetivamente pagos pelo tomador.
§ 2o Os valores de que tratam os arts. 1o e 2o serão computados como:
I- despesa dedutível, no caso de tomador pessoa jurídica tributada com base no lucro
real;
II- custo da operação, nos demais casos.
§ 3o O reconhecimento como despesa ou custo das importâncias reembolsadas ao
emprestador nos termos do art. 2o somente será admitido quando o direito atribuído à
ação não for recebido pelo tomador.”
Portanto, os documentos apresentados e aceitos como prova não foram totalmente
suficientes para comprovar as alegações da contribuinte a ponto de cancelar o auto de infração,
de modo que a procedência do lançamento é parcial.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para retificar a base
de cálculo do auto de infração para R$ 24.983.191,77.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 9221
DF CARF MF
Original